Tribunal: TJES
Processo: 5003132-44.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5003132-44.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA N°: 5003132-44.2024.8.08.0000

REQUERENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO:
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SINDIJUDICIÁRIO/ES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO QUE CONFERIU AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCINDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIJUDICIÁRIO/ES) visando desconstituir acórdão transitado em julgado, que determinou o reenquadramento dos servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Sem Especialidade para o cargo de Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Especialidade Agente Judiciário, com repercussões remuneratórias. O ente estadual alega que a decisão rescindenda afronta normas constitucionais e precedentes obrigatórios, configurando indevido aumento remuneratório por via judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao determinar reenquadramento funcional com repercussão financeira sem previsão legal; e (ii) estabelecer se a medida caracteriza usurpação da competência legislativa pelo Poder Judiciário, contrariando a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgamento da ação rescisória pertence ao Tribunal que proferiu a decisão rescindenda, nos termos da Súmula 515 do STF, pois a questão federal debatida no STJ era diversa daquela suscitada no pedido rescisório.

4. O prazo decadencial da ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, conforme jurisprudência do STJ, e foi respeitado pelo ente estadual.

5. A petição inicial da ação rescisória não é inepta, pois a ausência de determinados documentos não impede a análise da matéria, que é eminentemente jurídica.

6. A decisão rescindenda violou frontalmente o artigo 37, X, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 37 do STF, ao determinar aumento remuneratório com base em suposta isonomia, sem previsão legal.

7. A jurisprudência do STF veda a concessão de reenquadramento funcional que resulte em aumento salarial por via judicial, pois tal medida compete exclusivamente ao Poder Legislativo.

8. O acórdão rescindendo contrariou o entendimento consolidado no RE 592.317/RJ (Tema 315), que fixa a tese de que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia"
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A determinação judicial de reenquadramento funcional com repercussão remuneratória, sem previsão legal expressa, viola manifestamente o artigo 37, X, da Constituição Federal.

2. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para conceder aumento salarial sob fundamento de isonomia, conforme estabelecido na Súmula Vinculante nº 37 do STF e no RE 592.317/RJ (Tema 315).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, II, 37, X, e 39, § 1º. CPC/2015, art. 966, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 37; STF, RE 592.317/RJ (Tema 315); STJ, REsp 1.551.537/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam os autos de ação rescisória proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SINDIJUDICIÁRIO/ES, com vistas à desconstituição do acórdão transitado em julgado em 18/03/2022, proferido nos autos da “
Ação Inominada Com Pedido de Antecipação de Tutela”
n°. 0032679-60.2015.8.08.0024, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora requerido para determinar o reenquadramento dos servidores ocupantes do cargo Técnico Judiciário - Área Administrativa - Sem Especialidade para o Cargo de Analista Judiciário 01 - Área Administrativa - Especialidade Agente Judiciário.

Em sua peça exordial (ID 7627237), sustenta o ente estadual, em resumo, que o julgado afronta ao disposto nos arts. 2º; 5º,
caput
e II; 37, X e 39, § 1º, todos da Constituição Federal e aos precedentes obrigatórios subjacentes à súmula vinculante n. 37 do E. STF e ao RE 592317/RJ (Tema 315), posto que, a pretexto de conferir tratamento isonômico entre todos os servidores que ocupavam o mesmo cargo público de “Analista Judiciário 01 - Área Administrativa Sem Especialidade”, conferiu indisfarçável aumento remuneratório aos 144 (cento e quarenta e quatro) servidores substituídos processuais, sem que haja previsão legal nesse sentido, atuando, dessa forma, como legislador positivo.

Após a declaração de suspeição de foro íntimo por parte dos Eminentes Desembargadores Fabio Clem de Oliveira e Janete Vargas Simões, os autos vieram redistribuídos ao meu gabinete, oportunidade em que indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 7913526).

Em face do referido pronunciamento foi interposto recurso de agravo interno pelo requerente (ID 8403622), tendo sido apresentado contrarrazões recursais (ID 8741652).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (ID 8143654), tendo pugnado pela ocorrência da decadência da ação rescisória; incompetência deste Egrégio Tribunal para o processamento e julgamento da presente demanda; inépcia da petição inicial; não conhecimento da rescisória diante da necessidade de reexame de matéria fático-probatória; e não conhecimento da presente ação por suposta violação do art. 169, § 1º, incisos I e II, da CF, e ao precedente obrigatório subjacente ao RE 905.357 (Tema 864).

No mérito propriamente dito, requer a improcedência do pedido autoral, via de consequência, a manutenção do v. acórdão impugnado.

Após a apresentação de réplica (ID 9255084), as partes foram intimadas para informarem sobre a produção de outras provas, oportunidade em que os litigantes pugnaram pelo julgamento da lide ante a matéria ser eminentemente de direito.

Com a juntada das alegações finais pelas partes (ID’s 11870205 e 12298312), foi aberto vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo o órgão ministerial averbado a desnecessidade de intervir no feito (ID 12917345).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, inclusive o recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO PAULO BARBOSA LYRA:-

Excelentíssimo Sr. Presidente desta Egrégia Corte, excelentíssimo Sr.
Relator desses autos, Desembargador Raphael Câmara, excelentíssimas Sras.
Desembargadoras, excelentíssimos Senhores Desembargadores, excelentíssima Senhora Representante do Ministério Público, ilustres servidoras, ilustres servidores, advogados e partes.

Excelência, mais uma vez eu sou aqui para, mais uma vez, defender o direito de 116 servidores públicos desta Casa.

Eu falo em nome, honrosamente, aqui, do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

E eu falo, sinceramente, com tristeza sobre essa ação aqui. Por que com tristeza?
Porque aqui é uma ação rescisória que obviamente pressupõe um trânsito em julgado, um trânsito em julgado de um reconhecimento de um direito óbvio de 116 servidores aqui, alguns inclusive sentados aqui, assistindo.

E esses 116 servidores, em 2022, excelências, foram reenquadrados ao cargo de analista judiciário.

E por que eu digo que eu falo com tristeza? Porque são dois anos de angústias, são dois anos de inseguranças a esses servidores, uma sequência de processos decorrentes desse reenquadramento. E, não bastasse isso, o Estado do Espírito Santo, não respeitando a coisa julgada, feita há dois anos, há mais de dois anos, ajuíza essa ação rescisória.

E ele ajuíza essa ação rescisória sob vários, sob vários equívocos. O primeiro equívoco aqui, Excelências, é que eles perderam o prazo de dois anos.
O biênio para o ajuizamento da ação terminou em novembro de 2023 e eles ajuizaram esta ação em abril de 2024, março de 2024, perdão.

Isso é uma questão de uma forma muito clara e muito simples de ser analisada, aliás, este termo inicial é precedente majoritário, tanto do STJ quanto do STF, porque eles recorreram ao STJ, no STJ o recurso foi conhecido e não provido.
A despeito disso, eles fizeram um agravo de instrumento ao STF que sequer foi conhecido. E foi a partir deste ponto do não conhecimento que eles contaram o prazo de dois anos.

E a jurisprudência do STF é completamente contrária a isso. A jurisprudência do STF, ela é clara e caudalosa no sentido de que conta-se do último julgamento do mérito, que deveria se contar então, portanto, do STJ. De modo que o primeiro ponto, o primeiro equívoco é a absoluta decadência dessa ação aqui.
Não fosse isso o suficiente, como eu disse agora, o STJ analisou a questão.
Se o STJ analisou a questão, a competência para essa ação decisória deveria ser do STJ. Artigo 1008 do CPC, jurisprudência também, forte neste mesmo sentido.
Não é competência desse Egrégio Tribunal analisar essa ação rescisória.
Deveria o Estado ter ajuizado essa ação no STJ e assim não o fez.

Não fossem suficientes todos esses dois pontos e ainda que vossas excelências entendam analisar o mérito, o mérito aqui também é absolutamente antijurídico..Por que antijurídico?

A Egrégia Quarta Câmara desse Egrégio Tribunal, em 2021/22, sob a relatoria do Desembargador Manoel Rabelo, entendeu que aqui não se trata de uma equiparação de servidores públicos, e isso é muito importante.

A equiparação proibida pela súmula 37 do STF é entre servidores de cargos distintos. Esta é proibida pela súmula vinculante.

No nosso caso aqui, não se trata de cargos distintos. É o mesmo cargo.

Uma lei de 2014 - e eu vou ser muito sucinto porque a questão é bastante complexa - uma lei de 2014 escolheu servidores do mesmo cargo, antigamente chamado de analistas judiciários sem especialidade, e separou destes servidores, 44 destes servidores, e os denominou analistas especialidade agente.

Só que estes servidores exerciam as mesmas funções dos demais.

E estes demais que exerciam as mesmas funções foram, somente pelo nome, denominados técnicos.

Só que, olha que detalhe importante, estes 44 analistas, eles foram alocados como analistas de ensino superior. Portanto, recebiam remuneração de ensino superior.

Os denominados agora técnicos, os 116 que estão atingidos aqui nessa ação, esses 116 foram denominados técnicos. Denominados técnicos exercendo a mesma função e dentro do mesmo cargo. Só que a diferença dos 44, esses técnicos agora estavam alocados em cargo de nível médio.

Mas eu vou repetir porque isso é muito importante, o Estado vem insistindo nisso, eu já ouvi inúmeras vezes. Eles estão confundindo a equiparação proibida pela súmula vinculante com o que aconteceu no processo e transitou em julgado, que não foi equiparação nesse processo.

Houve um reenquadramento. Por que um reenquadramento? Porque são servidores que exercem e que estão no mesmo cargo. E foi isso que o desembargador Manoel Rabelo, que foi seguido pela Câmara, pela 4ª Câmara Cível, disse.

Aqui tem que ser feito um
distingu
ish
ing
. Qual o
distin
guishing
?

Aqui não se trata de cargos distintos. Aqui é o mesmo cargo. E é esta a questão.

Se a lei é ou não ilegal, se a lei é, desculpa, é ou não inconstitucional, são outros quinhentos. Agora, a mesma lei, o que o tribunal, que este Egrégio Tribunal, em 2022 julgou, é que os mesmos servidores têm direito aos mesmos direitos daqueles 44. Foi apenas isso.

E aqui vem o Estado, no mérito, dizer que tem violação ao artigo 169 da Constituição por questões de dotação orçamentária. Isso sequer foi tratado na ação transitada em julgado, então ele não poderia sequer vir falar aqui. Seria uma inovação e, além de tudo, seria um revolvimento de matéria fática. Não tem absoluta nada a ver.

Ele vem também dizendo que há uma violação ao artigo 2º da Constituição por separação de poderes. Não há absolutamente. Porque ele ainda insiste que é caso da aplicação da súmula vinculante número 37 da STF. E quer afastar toda a discussão já exaustivamente realizada aqui pela 4ª Câmara, que transitou em julgado e foi afastada pelo STJ e sequer foi conhecida pelo STF.

Então, excelências, chegando aos meus nove minutos, tentando deixar muito clara uma questão bastante complexa, que muitas de vossas excelências certamente conhecem, é uma ação dolorosa para muitos servidores que estão aqui, eu tenho certeza, isso traz uma insegurança enorme para muitos servidores aqui.
E eu peço, com todo respeito a vossas excelências, que essa ação decisória seja julgada absolutamente improcedente.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o douto advogado pela sustentação oral empreendida na tribuna e passo a palavra ao eminente relator para efeito de voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Muito obrigado, Senhor Presidente.

Cumprimento, mais uma vez, o dr. João Carlos Barbosa Lyra, muito combativo e competente advogado do sindicato.

Também cumprimento os senhores servidores e as senhoras servidoras, reconhecendo também a complexidade da causa e os direitos que estão em jogo.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de ação rescisória proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SINDIJUDICIÁRIO/ES, com vistas à desconstituição do acórdão transitado em julgado em 18/03/2022, proferido nos autos da “
Ação Inominada Com Pedido de Antecipação de Tutela”
n°. 0032679-60.2015.8.08.0024, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora requerido para determinar o reenquadramento dos servidores ocupantes do cargo Técnico Judiciário - Área Administrativa - Sem Especialidade para o Cargo de Analista Judiciário 01 - Área Administrativa - Especialidade Agente Judiciário.

Em sua peça exordial (ID 7627237), sustenta o ente estadual, em resumo, que o julgado afronta ao disposto nos arts. 2º; 5º,
caput,
e II; 37, X e 39, § 1º, todos da Constituição Federal e aos precedentes obrigatórios subjacentes à súmula vinculante n. 37 do E. STF e ao RE 592317/RJ (Tema 315), posto que, a pretexto de conferir tratamento isonômico entre todos os servidores que ocupavam o mesmo cargo público de “Analista Judiciário 01 - Área Administrativa Sem Especialidade”, conferiu indisfarçável aumento remuneratório aos 144 (cento e quarenta e quatro) servidores substituídos processuais, sem que haja previsão legal nesse sentido, atuando, dessa forma, como legislador positivo.

Após a declaração de suspeição de foro íntimo por parte dos Eminentes Desembargadores Fabio Clem de Oliveira e Janete Vargas Simões, os autos vieram redistribuídos ao meu gabinete, oportunidade em que indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 7913526).

Em face do referido pronunciamento foi interposto recurso de agravo interno pelo requerente (ID 8403622), tendo sido apresentado contrarrazões recursais (ID 8741652).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (ID 8143654), tendo pugnado pela ocorrência da decadência da ação rescisória; incompetência deste Egrégio Tribunal para o processamento e julgamento da presente demanda; inépcia da petição inicial; não conhecimento da rescisória diante da necessidade de reexame de matéria fático-probatória; e não conhecimento da presente ação por suposta violação do art. 169, § 1º, incisos I e II, da CF, e ao precedente obrigatório subjacente ao RE 905.357 (Tema 864).

No mérito propriamente dito, requer a improcedência do pedido autoral, via de consequência, a manutenção do v. acórdão impugnado.

Após a apresentação de réplica (ID 9255084), as partes foram intimadas para informarem sobre a produção de outras provas, oportunidade em que os litigantes pugnaram pelo julgamento da lide ante a matéria ser eminentemente de direito.

Com a juntada das alegações finais pelas partes (ID’s 11870205 e 12298312), foi aberta vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo o órgão ministerial averbado a desnecessidade de intervir no feito (ID 12917345).

Pois bem.

Antes de analisar o mérito da presente demanda, entendo prudente realizar uma breve digressão do caso trazido a esta eg. Corte de Justiça.

A parte ora requerida, SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SINDIJUDICIÁRIO/ES, propôs, na origem, demanda judicial, registrada sob o n. 0032679-60.2015.8.08.0024, por meio da qual objetivou a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora requerente, na obrigação de reenquadrar os servidores públicos substituídos processuais, ocupantes do cargo de “técnico judiciário sem especialidade”, na mesma categoria remuneratória dos servidores ocupantes do cargo de “analista judiciário 01 área administrativa especialidade agente judiciário”, pagando as diferenças salariais decorrentes do reenquadramento, aplicando-se aos referidos servidores o disposto no art. 3º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 790/2014 c/c art. 6º da Lei Estadual n. 10.278/2014.

Em prol de sua pretensão, aduziu que todos os servidores denominados de “agente judiciário área administrativa” foram transformados, indistintamente, em “analista judiciário 01 área administrativa sem especialidade”, conforme previsto no Anexo IV da Lei Estadual n. 9.497/2010, quando passaram a exercer e desempenhar as mesmas atribuições.

No entanto, com a alteração promovida pela Lei Complementar Estadual n. 790/2014, somente 41 (quarenta e um) servidores ocupantes do cargo de “analista judiciário 01 área administrativa sem especialidade” passaram a ser enquadrados como “analista judiciário 01 área administrativa especialidade agente judiciário”, enquanto que os demais 144 (cento e quarenta e quatro) servidores foram enquadrados no cargo de “técnico judiciário sem especialidade”.

Diante desse cenário, segundo relata, a alteração legislativa acabou por promover uma distinção funcional entre servidores oriundos do mesmo cargo e que exercem a mesma função, razão pela qual deveria ser estendido aos demais 144 (cento e quarenta e quatro) servidores que foram enquadrados no cargo de “técnico judiciário sem especialidade” o mesmo tratamento dispensado pelo art. 3º da Lei Complementar estadual n. 790/2014 aos 41 (quarenta e um) servidores que passaram a ser enquadrados como “analista judiciário 01 área administrativa especialidade agente judiciário”.

Após o processamento da demanda, a sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES julgou improcedente a pretensão do sindicato autor da ação originária.

Interposta apelação, a E. Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça deu-lhe parcial provimento para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na obrigação de promover o reenquadramento dos servidores do Judiciário capixaba que ocupavam o cargo de “técnico judiciário área administrativa sem especialidade” na mesma categoria remuneratória do cargo de “analista judiciário 01 área administrativa especialidade agente judiciário”, arcando com as consequentes repercussões financeiras daí decorrentes, conforme acórdão cuja ementa transcrevo a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INONIMADA REENQUADRAMENTO DE FUNÇÕES AGENTE JUDICIÁRIO ANALISTA JUDICIÁRIO 01 LEI COMPLEMENTAR 790/2014 MESMO CARGO PRESERVADA A SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEVIDA A REGULARIZAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os servidores representados pelo sindicato são oriundos do concurso público regido pelo Edital nº 1-TJ/ES de 16/12/2010, o qual visou o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de nível superior Analista Judiciário 02 e de nível médio para Analista Judiciário 01, conforme Plano de Carreira e de Vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. 2. A transformação é anterior à abertura do Edital nº 1-TJ/ES, posto que passou a vigorar na data de sua publicação (21/07/2010), razão pela qual, verifica-se que os agentes judiciários função administrativa, passaram, de fato, a ser denominados analista judiciário 01. 3. Portanto, no ano de 2010 fora aberto concurso público para o provimento do cargo de analista judiciário 01, o qual, conforme anexo IV da Lei 9.497/2010, trata-se do extinto cargo Agente Judiciário Função administrativa, tendo as nomeações sido publicadas nos anos de 2011, 2012 e 2013. 4. Não obstante, a Lei Complementar 790/2014, que passou a vigorar a partir da data de sua publicação (03/10/2014), é posterior à nomeação dos novos analistas judiciários 01. 5. Sendo assim, quando a Lei menciona Agente Judiciário Função Administrativa, trata exatamente do cargo Analista Judiciário 01, de maneira que não encontra guarida que apenas parte dos servidores passem a ser denominados Analista Judiciário 01 Área Administrativa, já que oriundos do mesmo cargo, realizando, por certo, as mesmas funções, fazendo jus ao reenquadramento previsto na Lei Complementar 790/2014. 6. O presente entendimento não esbarra no disposto na Súmula Vinculante nº37 do Supremo Tribunal Federal. Isto porque não se trata de isonomia existente na identidade de cargos ou funções com vistas a servidores paradigmas, mas sim de servidores ocupantes do mesmo cargo, de maneira que o Legislativo, por meio da Lei Complementar 790/2014, tratou de transformar o cargo, motivo pelo qual não está o Judiciário a interferir na esfera legislativa. 7. Devida a regularização do enquadramento dos servidores aqui representados pelo sindicato autor, bem como o direito ao recebimento das diferenças salariais. 8. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo como emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, suspendendo, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes deste Tribunal. 9. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151612124, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 22/11/2018)

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os recursos restaram desprovidos (fls. 355/360 dos autos de origem).

Na sequência, houve a interposição de recurso especial pelo sindicato e recurso extraordinário pelo ente estadual, tendo o primeiro recurso sido parcialmente conhecido, mas desprovido, e o segundo recurso negado seguimento.

Após o trânsito em julgado, o ente público ajuizou a presente ação rescisória visando desconstituir o acórdão proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível deste Sodalício, com a prolação de novo julgamento pela improcedência do pedido de reenquadramento remuneratório, formulado no bojo do processo n. 0032679-60.2015.8.08.0024, afastando-se a aplicação da alteração promovida pelo art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 790/2014 em relação aos servidores públicos substituídos pelo sindicato requerido.

I - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL

Inicialmente, sustenta o requerido que a ação rescisória foi interposta perante juízo incompetente, visto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão de mérito nos autos do processo judicial de origem (nº 0032679-60.2015.8.08.0024), no julgamento do AREsp nº 1710689/ES interposto pelo Sindijudiciário/ES, de maneira que a decisão sobre o recurso possui efeito substitutivo sobre o acórdão apontado como rescindendo nos termos do artigo 1.008, do CPC, fato que atrairia a competência da Corte Superior para apreciação e julgamento de eventual ação rescisória.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a tese não merece prosperar.

Isto porque a causa de pedir tratada na presente demanda não versa sobre o ponto o qual teria sido objeto de enfrentamento pelo C. STJ.

Nesta ação rescisória, como dito anteriormente, o requerente aduz, em síntese, que o acórdão da Egrégia Quarta Câmara Cível teria afrontado o disposto nos artigos 2º; 5º,
caput,
e II; 37, X e 39, § 1º, todos da Constituição Federal e aos precedentes obrigatórios subjacentes à súmula vinculante n. 37 do E. Supremo Tribunal Federal e ao RE 592317/RJ (Tema 315), em razão de, conferir tratamento isonômico entre todos os servidores que ocupavam o mesmo cargo público de “Analista Judiciário 01 - Área Administrativa Sem Especialidade”, conferiu indisfarçável aumento remuneratório aos 144 (cento e quarenta e quatro) servidores substituídos processuais, não havendo previsão legal nesse sentido, atuando, dessa forma, como legislador positivo.

Por sua vez, a matéria que teria sido debatida pelo C. STJ nos autos do Agravo em Recurso Especial interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO trata basicamente sobre a suspensão dos efeitos financeiros da decisão colegiada com base na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, nos termos da Súmula 515 do STF (“
A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”
), a competência para a apreciação da presente demanda é do Juízo que examinou o tema que serve de fundamento ao pleito rescisório, o que, no caso vertente, teria sido a Egrégia Quarta Câmara Cível, logo, a competência para processamento e julgamento dessa ação é deste Sodalício.

Ante o exposto, AFASTO a tese de incompetência absoluta.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 04/08/2025

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente.

Agradeço a vossa excelência, mas fui informado de que há uma petição do Estado do Espírito Santo dirigida ao eminente Relator nesse processo, em razão de um julgamento que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, já com voto lançado do eminente ministro Dino.

Então, gostaria de ouvir o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não.

Não sei se o eminente Relator já tem conhecimento dessa petição ou gostaria de pedir vista para exame?

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Tenho, senhor Presidente.

Agradeço a vossa excelência.

Exatamente como disse o Desembargador Ewerton, o Estado do Espírito Santo apresentou manifestação no dia 1º de agosto indicando o início do julgamento da ADI no Supremo Tribunal Federal – ADI 7610, de relatória do ministro Flávio Dino.

O julgamento iniciou-se, até imprimi o voto de sua excelência, do ministro Flávio Dino, julgando procedente a Ação Declaratória, mas modulando os efeitos.

Por essa razão, apenas para comparar os efeitos dessa ADI com Ação Rescisória, peço adiamento para a próxima sessão.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não.

O plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, ainda está julgando, então a ADI?

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

O plenário virtual com a votação iniciada, salvo engano, sexta-feira.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não.

Fica o feito adiado, inclusive eventualmente esse julgamento vir a ser aperfeiçoado e vossa excelência terá toda dimensão da repercussão do julgado do Supremo.

Fica adiado o processo pautado sob o número 02.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 01/09/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR) :-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de ação rescisória proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SINDIJUDICIÁRIO/ES, com vistas à desconstituição do acórdão transitado em julgado em 18/03/2022, proferido nos autos da “
Ação Inominada Com Pedido de Antecipação de Tutela”
n°. 0032679-60.2015.8.08.0024, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora requerido para determinar o reenquadramento dos servidores ocupantes do cargo Técnico Judiciário - Área Administrativa - Sem Especialidade para o Cargo de Analista Judiciário 01 - Área Administrativa - Especialidade Agente Judiciário.

Em sua peça exordial (ID 7627237), sustenta o ente estadual, em resumo, que o julgado afronta ao disposto nos arts. 2º; 5º,
caput,
e II; 37, X e 39, § 1º, todos da Constituição Federal e aos precedentes obrigatórios subjacentes à súmula vinculante n. 37 do E. STF e ao RE 592317/RJ (Tema 315), posto que, a pretexto de conferir tratamento isonômico entre todos os servidores que ocupavam o mesmo cargo público de “Analista Judiciário 01 - Área Administrativa Sem Especialidade”, conferiu indisfarçável aumento remuneratório aos 144 (cento e quarenta e quatro) servidores substituídos processuais, sem que haja previsão legal nesse sentido, atuando, dessa forma, como legislador positivo.

Após a declaração de suspeição de foro íntimo por parte dos Eminentes Desembargadores Fabio Clem de Oliveira e Janete Vargas Simões, os autos vieram redistribuídos ao meu gabinete, oportunidade em que indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 7913526).

Em face do referido pronunciamento foi interposto recurso de agravo interno pelo requerente (ID 8403622), tendo sido apresentado contrarrazões recursais (ID 8741652).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (ID 8143654), tendo pugnado pela ocorrência da decadência da ação rescisória; incompetência deste Egrégio Tribunal para o processamento e julgamento da presente demanda; inépcia da petição inicial; não conhecimento da rescisória diante da necessidade de reexame de matéria fático-probatória; e não conhecimento da presente ação por suposta violação do art. 169, § 1º, incisos I e II, da CF, e ao precedente obrigatório subjacente ao RE 905.357 (Tema 864).

No mérito propriamente dito, requer a improcedência do pedido autoral, via de consequência, a manutenção do v. acórdão impugnado.

Após a apresentação de réplica (ID 9255084), as partes foram intimadas para informarem sobre a produção de outras provas, oportunidade em que os litigantes pugnaram pelo julgamento da lide ante a matéria ser eminentemente de direito.

Com a juntada das alegações finais pelas partes (ID’s 11870205 e 12298312), foi aberto vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo o órgão ministerial averbado a desnecessidade de intervir no feito (ID 12917345).

Pois bem.

Antes de analisar o mérito da presente demanda, entendo prudente realizar uma breve digressão do caso trazido a esta eg. Corte de Justiça.

A parte ora requerida, SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SINDIJUDICIÁRIO/ES, propôs, na origem, demanda judicial, registrada sob o n. 0032679-60.2015.8.08.0024, por meio da qual objetivou a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora requerente, na obrigação de reenquadrar os servidores públicos substituídos processuais, ocupantes do cargo de “técnico judiciário sem especialidade”, na mesma categoria remuneratória dos servidores ocupantes do cargo de “analista judiciário 01 área administrativa especialidade agente judiciário”, pagando as diferenças salariais decorrentes do reenquadramento, aplicando-se aos referidos servidores o disposto no art. 3º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 790/2014 c/c art. 6º da Lei Estadual n. 10.278/2014.

Em prol de sua pretensão, aduziu que todos os servidores denominados de “agente judiciário área administrativa” foram transformados, indistintamente, em “analista judiciário 01 área administrativa sem especialidade”, conforme previsto no Anexo IV da Lei Estadual n. 9.497/2010, quando passaram a exercer e desempenhar as mesmas atribuições.

No entanto, com a alteração promovida pela Lei Complementar Estadual n. 790/2014, somente 41 (quarenta e um) servidores ocupantes do cargo de “analista judiciário 01 área administrativa sem especialidade” passaram a ser enquadrados como “analista judiciário 01 área administrativa especialidade agente judiciário”, enquanto que os demais 144 (cento e quarenta e quatro) servidores foram enquadrados no cargo de “técnico judiciário sem especialidade”.

Diante desse cenário, segundo relata, a alteração legislativa acabou por promover uma distinção funcional entre servidores oriundos do mesmo cargo e que exercem a mesma função, razão pela qual deveria ser estendido aos demais 144 (cento e quarenta e quatro) servidores que foram enquadrados no cargo de “técnico judiciário sem especialidade” o mesmo tratamento dispensado pelo art. 3º da Lei Complementar estadual n. 790/2014 aos 41 (quarenta e um) servidores que passaram a ser enquadrados como “analista judiciário 01 área administrativa especialidade agente judiciário”.

Após o processamento da demanda, a sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES julgou improcedente a pretensão do sindicato autor da ação originária.

Interposta apelação, a E. Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça deu-lhe parcial provimento para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na obrigação de promover o reenquadramento dos servidores do Judiciário capixaba que ocupavam o cargo de “técnico judiciário área administrativa sem especialidade” na mesma categoria remuneratória do cargo de “analista judiciário 01 área administrativa especialidade agente judiciário”, arcando com as consequentes repercussões financeiras daí decorrentes, conforme acórdão cuja ementa transcrevo a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INONIMADA REENQUADRAMENTO DE FUNÇÕES AGENTE JUDICIÁRIO ANALISTA JUDICIÁRIO 01 LEI COMPLEMENTAR 790/2014 MESMO CARGO PRESERVADA A SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEVIDA A REGULARIZAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os servidores representados pelo sindicato são oriundos do concurso público regido pelo Edital nº 1-TJ/ES de 16/12/2010, o qual visou o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de nível superior Analista Judiciário 02 e de nível médio para Analista Judiciário 01, conforme Plano de Carreira e de Vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. 2. A transformação é anterior à abertura do Edital nº 1-TJ/ES, posto que passou a vigorar na data de sua publicação (21/07/2010), razão pela qual, verifica-se que os agentes judiciários função administrativa, passaram, de fato, a ser denominados analista judiciário 01. 3. Portanto, no ano de 2010 fora aberto concurso público para o provimento do cargo de analista judiciário 01, o qual, conforme anexo IV da Lei 9.497/2010, trata-se do extinto cargo Agente Judiciário Função administrativa, tendo as nomeações sido publicadas nos anos de 2011, 2012 e 2013. 4. Não obstante, a Lei Complementar 790/2014, que passou a vigorar a partir da data de sua publicação (03/10/2014), é posterior à nomeação dos novos analistas judiciários 01. 5. Sendo assim, quando a Lei menciona Agente Judiciário Função Administrativa, trata exatamente do cargo Analista Judiciário 01, de maneira que não encontra guarida que apenas parte dos servidores passem a ser denominados Analista Judiciário 01 Área Administrativa, já que oriundos do mesmo cargo, realizando, por certo, as mesmas funções, fazendo jus ao reenquadramento previsto na Lei Complementar 790/2014. 6. O presente entendimento não esbarra no disposto na Súmula Vinculante nº37 do Supremo Tribunal Federal. Isto porque não se trata de isonomia existente na identidade de cargos ou funções com vistas a servidores paradigmas, mas sim de servidores ocupantes do mesmo cargo, de maneira que o Legislativo, por meio da Lei Complementar 790/2014, tratou de transformar o cargo, motivo pelo qual não está o Judiciário a interferir na esfera legislativa. 7. Devida a regularização do enquadramento dos servidores aqui representados pelo sindicato autor, bem como o direito ao recebimento das diferenças salariais. 8. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo como emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, suspendendo, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes deste Tribunal. 9. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151612124, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 22/11/2018)

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os recursos restaram desprovidos (fls. 355/360 dos autos de origem).

Na sequência, houve a interposição de recurso especial pelo sindicato e recurso extraordinário pelo ente estadual, tendo o primeiro recurso sido parcialmente conhecido, mas desprovido, e o segundo recurso negado seguimento.

Após o trânsito em julgado, o ente público ajuizou a presente ação rescisória visando desconstituir o acórdão proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível deste Sodalício, com a prolação de novo julgamento pela improcedência do pedido de reenquadramento remuneratório, formulado no bojo do processo n. 0032679-60.2015.8.08.0024, afastando-se a aplicação da alteração promovida pelo art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 790/2014 em relação aos servidores públicos substituídos pelo sindicato requerido.

I - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL

Inicialmente, sustenta o requerido que a ação rescisória foi interposta perante juízo incompetente, visto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão de mérito nos autos do processo judicial de origem (nº 0032679-60.2015.8.08.0024), no julgamento do AREsp nº 1710689/ES interposto pelo Sindijudiciário/ES, de maneira que a decisão sobre o recurso possui efeito substitutivo sobre o acórdão apontado como rescindendo nos termos do artigo 1.008, do CPC, fato que atrairia a competência da Corte Superior para apreciação e julgamento de eventual ação rescisória.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a tese não merece prosperar.

Isto porque a causa de pedir tratada na presente demanda não versa sobre o ponto o qual teria sido objeto de enfrentamento pelo C. STJ.

Nesta ação rescisória, como dito anteriormente, o requerente aduz, em síntese, que o acórdão da Egrégia Quarta Câmara Cível teria afrontado o disposto nos artigos 2º; 5º,
caput,
e II; 37, X e 39, § 1º, todos da Constituição Federal e aos precedentes obrigatórios subjacentes à súmula vinculante n. 37 do E. Supremo Tribunal Federal e ao RE 592317/RJ (Tema 315), em razão de, conferir tratamento isonômico entre todos os servidores que ocupavam o mesmo cargo público de “Analista Judiciário 01 - Área Administrativa Sem Especialidade”, conferiu indisfarçável aumento remuneratório aos 144 (cento e quarenta e quatro) servidores substituídos processuais, não havendo previsão legal nesse sentido, atuando, dessa forma, como legislador positivo.

Por sua vez, a matéria que teria sido debatida pelo C. STJ nos autos do Agravo em Recurso Especial interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO trata basicamente sobre a suspensão dos efeitos financeiros da decisão colegiada com base na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, nos termos da Súmula 515 do STF (“
A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”
), a competência para a apreciação da presente demanda é do Juízo que examinou o tema que serve de fundamento ao pleito rescisório, o que, no caso vertente, teria sido a Egrégia Quarta Câmara Cível, logo, a competência para processamento e julgamento dessa ação é deste Sodalício.

Ante o exposto, AFASTO a tese de incompetência absoluta.

II - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Sustenta, ainda, o requerido, que o termo inicial da presente demanda teria se iniciado bem antes da certidão acostada no ID 7627252 (fl. 69), datada de 18/03/2022.

O réu, aduz, para tanto, em breve síntese, que a interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe e nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada.

A despeito de tal fundamentação, entendo que ela não merece prosperar.

Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
O termo a quo para a contagem de prazo para o ajuizamento da Ação Rescisória se inicia da última decisão transitada em julgado no processo, mesmo que seja proferida quanto à inadmissibilidade ou à intempestividade do recurso, salvo comprovada má-fé ou erro grosseiro”
(REsp n. 1.551.537/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 30/5/2016).

Cito, ainda, nesse sentido, precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. TERMO INICIAL. ÚLTIMA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. O prazo decadencial de dois anos para ajuizamento da ação rescisória “se inicia da última decisão transitada em julgado no processo, mesmo que seja proferida quanto à inadmissibilidade ou à intempestividade do recurso, salvo comprovada má-fé ou erro grosseiro” (REsp n. 1.551.537/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 30/5/2016). Prejudicial de decadência rejeitada. 2. No que concerne à pretensão de ressarcimento ao erário, o Supremo Tribunal Federal firmou duas teses em sede de repercussão geral. Segundo o Tema 666, “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. Já o Tema 897 preceitua que “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 3. No caso concreto, o Ministério Público Estadual ajuizou ação em 2014, com intuito exclusivamente de ressarcimento de dano ao erário ocorrido em 2000, sem qualquer menção à eventual prática de ato ímprobo. 4. A sentença condenatória, portanto, violou o art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos. Precedentes do STJ: REsp n. 1.821.321/SC e AgInt no REsp n. 1.532.741/ES. 5. Pedido julgado procedente para rescindir a sentença e reconhecer a prescrição, extinguindo-se o feito originário com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso II do CPC. (TJES, Ação Rescisória nº 5010314-52.2022.8.08.0000. Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 30/04/2024)

Ademais, por ser relevante e oportuno, cito excerto do voto condutor proferido pela E. Ministra Assusete Magalhães nos autos do Agravo Interno na Ação Rescisória nº 4.423/RS, senão vejamos:

“Com efeito, de acordo com reiterados julgados do STJ, quando não se conhece do recurso extraordinário interposto, seja por sua intempestividade, inadmissibilidade ou prejudicialidade, o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória começa a fluir do trânsito em julgado da decisão proferida no recurso extraordinário não conhecido.

Nesse sentido:

‘Ação rescisória. Recurso extraordinário não admitido por intempestivo. Decadência (inocorrência). Início do prazo. Decidindo que 'mesmo se adotada a tese segundo a qual o início do prazo de decadência para a pretensão rescisória não é obstado pela interposição de recurso que venha a ser considerado intempestivo, ainda assim impende considerar a boa-fé do recorrente, naqueles caso especiais em que a própria intempestividade do recurso apresenta-se passível de fundada dúvida', o acórdão da 4ª Turma não dissentiu do estatuído pela 3ª Turma e 1ª Seção, no REsp-5.722 e na AR-25. Embargos de divergência que a Corte Especial deixou de conhecer’ (STJ, EREsp 2.447/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, CORTE ESPECIAL, DJU de 16/11/92).

‘- AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.

- Não corre o prazo para o exercício da ação rescisória se interposto recurso especial ou extraordinário, ainda que não venha a ser admitido.

- Ofensa aos arts. 467 e 495 do CPC e dissídio pretoriano comprovado.

- Recurso especial conhecido e provido’ (STJ, REsp 21.751/CE, Rel. Ministro ANTÔNIO TORREÃO BRAZ, QUARTA TURMA, DJU de 10/04/95).

‘PROCESSO CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – INDENIZÁVEL.

1. O prazo decadencial de ação rescisória tem seu termo a quo na data em que transitou em julgado a decisão do STF que inadmitiu o recurso extraordinário.

2. Inexistência de litisconsorte necessário ativo entre os condôminos de bem divisível, cabendo a cada condômino defender sua quota-parte.

3. A prova pericial que prevaleceu no Tribunal, para reformar a sentença de primeiro grau, foi a realizada no Tribunal, cujo laudo complementar reduziu o valor da terra nua.

4. A indenização das matas foi embasada no entendimento jurisprudencial, do STF, havendo consenso quanto à incidência da indenização e discrepância quanto ao valor.

5. Valor da indenização das matas fixadas pelo STJ em 50% (cinqüenta por cento), tendo o Estado de São Paulo recorrido até não mais poder, usando amplamente da defesa.

6. Ação rescisória admitida, mas julgada improcedente no juízo rescindendo"

(STJ, AR 1.589/SP, Rel. p/ acórdão Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 24/05/2004).

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, II E V, CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. O autor trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar que não houve o decurso do prazo decadencial, por isso deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial por falta de documento essencial à propositura da ação.

2. O prazo prescricional de 2 (dois) anos para a propositura da ação rescisória conta-se do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, qual seja, o acórdão do STF. Precedentes.

3. O requisito de depósito previsto no art. 488, II, do CPC deve considerar o valor da causa da ação rescisória, que é o mesmo da ação principal, corrigido monetariamente. Precedentes.

4. O acórdão rescindendo foi proferido por autoridade competente, que não exorbitou suas atribuições, motivo pelo qual, embora o Supremo Tribunal Federal não tenha conhecido do recurso extraordinário interposto pela parte, na mesma ocasião em que fora interposto o recurso especial, não é nula a decisão proferida por esta Corte Superior.

5. Não cabe ação rescisória para revisão da decisão rescindenda em substituição a recurso específico, o qual deveria ter sido interposto no momento oportuno. Precedentes.

6. Pedido rescisório improcedente’

(STJ, AR 1.277/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 30/08/2011)”.

Assim, diante de tais considerações, a despeito do recurso de agravo em recurso extraordinário interposto pelo ente estadual ter sido negado seguimento com base na alínea “c”, do inciso V, do art. 13 do Regimento Interno do STF, o prazo inicial para contagem do prazo decadencial é o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que ocorreu em 18/03/2022 (ID 7627252 - fl. 69).

Logo, ao passo que a ação rescisória foi ajuizada em 12/03/2024 (ID 7627237), não há que se falar em decadência.

Diante do exposto, REJEITO a prejudicial ora suscitada.

III - INÉPCIA DA INICIAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA EM VIA ESTREITA

Afirma o requerido, ainda, que a petição inicial da ação rescisória seria inepta, uma vez que “
[...] é indispensável que o Autor junte aos autos PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA dos fatos que alega e que sejam relevantes para o julgamento da ação”
.

Com efeito, em que pese a alegação do réu, verifica-se que a preliminar em comento discute o próprio mérito da pretensão deduzida na demanda rescisória, logo, não se trata de questão preliminar, mormente relacionada à inépcia da inicial.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Preliminar: A preliminar de inadequação da via se confunde com o próprio mérito da demanda, e por este motivo, é razoável, que sua análise seja realizada em momento processual seguinte. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: “A ação rescisória é uma ação desconstitutiva, com hipóteses de cabimento taxativas para desfazimento da coisa julgada material anteriormente formada em outro processo. E, ressalte-se, no sistema processual brasileiro, com enorme complexo recursal disponível às partes para sanar todos os tipos de vícios processuais que venham ocorrer no longo trâmite do processo, a ação rescisória surge como último remédio, com caráter de extrema excepcionalidade.” (STJ, AgRg no AREsp 774.117/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015). 3. O Acórdão que se pretende rescindir deixou claro a aplicação escorreita do instituto da prescrição ao caso concreto, especialmente porque “o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado. No caso dos autos, a suposta lesão ocorreu com a não convocação para segunda etapa do concurso, sendo este o termo inicial da prescrição. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1347815⁄DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18⁄12⁄2012, DJe 08⁄02⁄2013). 4. Neste contexto, entende-se de forma contrária a pretensão autoral, notadamente porque o requerente no momento oportuno não se irresignou tempestivamente. Isso porque ao tomar ciência de sua eliminação do certame, considera-se este o momento do nascimento do seu direito ou do início do prazo prescricional para discutir exatamente a sua eliminação, porém deixou fluir o prazo sendo a pretensão alcançada pela prescrição. 4. Desta forma, não é possível considerar o termo inicial do trânsito em julgado da intitulada ação paradigma e tampouco da decisão final do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, revelando-se na realidade nítida intenção de rediscutir a questão amplamente debatida na ação ordinária, especialmente porque padece de teratologia à hipótese, capaz de possibilitar o manejo desta via estreita, configurando inviável a propositura da presente ação rescisória. 5. Pedido julgado improcedente. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 5014385-63.2023.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1º GRUPO CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/09/2024)

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO SE CONFUNDE COM O MÉRITO – REJEITADA – MÉRITO – VIOLAÇÃO LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – NÃO CONFIGURADA – VÍCIO NÃO ALEGADO OPORTUNAMENTE – AÇÃO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS JÁ CONSTAVAM DOS AUTOS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Preliminar: A tese ventilada pelo réu em sede de preliminar se confunde com o mérito da demanda, de forma que sua análise deve ser feita quando do enfrentamento do mérito. 2. Mérito: Se antes da citação é possível emendar a petição inicial para mudar completamente o objeto da ação, desde que não se modifique o Juízo que é competente, com muito mais razão é cabível a regularização das custas processuais. 3. Esta egrégia Segunda Câmara Cível tende a considerar inadequada a via do pedido de reconsideração para reformar sentença, uma vez que a competência do magistrado de primeiro grau poderia se exaurir justamente com a sua prolatação. Porém, ele não encerra a sua jurisdição. 4. Contudo, este aparente erro procedimental da julgadora de primeiro Grau é insuficiente para justificar a procedência do juízo rescindente (judicium rescindens) com a consequente desconstituição da coisa julgada material que se formou sobre a sentença. 5. Isto porque, por mais que a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal seja no sentido de que o cabimento da ação rescisória independe de o autor ter esgotado todos os recursos eventualmente cabíveis em face da decisão que pretende rescindir, sabe-se que a ação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, ou seja, é incabível o autor trazer novas teses argumentativas que não haviam sido ventiladas no processo originário. Precedentes STJ. 6. O então réu, ora autor, fez a opção de não se valer do recurso cabível naquele momento processual (apelação cível) e, com isso, postegar a suscitação da nulidade procedimental para a ação rescisória, utilizando o argumento como uma espécie de ¿carta da manga¿. Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça rechaça estas artimanhas das partes ao não admitir as chamadas ¿nulidades de algibeira¿. 6. Todos os elementos utilizados pelo Juízo a quo como razões de decidir constavam previamente no caderno processual, o que afasta a incidência do denominado ¿erro de fato¿. Em verdade, o que o autor almeja é a rediscussão – nesta estreita via rescisória – da possibilidade de o magistrado reconsiderar a sentença por meio de pedido de reconsideração, não merecendo respaldo para tanto. 7. Além disso, o ato que cancela a distribuição por falta de recolhimento de custas prévias não é sentença, mas sim decisão. Logo, é possível que o juiz reformule sua decisão por meio de outra decisão, não havendo ¿erro de fato¿ que vicie tal comando decisório. 8. Pedido julgado improcedente. Condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Reversão do valor depositado em benefício do réu. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100150017612, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 02/06/2016)

Assim, “
verificando-se que a preliminar suscitada se confunde com o mérito da questão, há de ser rejeitada de plano.”
(TJDF; APC 07261.67-09.2021.8.07.0001; Ac. 162.2819; Quinta Turma Cível; Rel. Des. João Luis Fischer Dias; Julg. 05/10/2022; Publ. PJe 13/10/2022).

Ademais, apenas para efeito de argumentação, a ausência de juntada de cópia dos processos de cumprimento definitivo de sentença (processo judicial nº. 5014458-94.2022.8.08.0024) e do agravo de instrumento a ele vinculado (processo nº. 5001305-32.2023.8.08.0000), não seriam essenciais para o reconhecimento da violação às normas que foram apontadas na exordial da ação rescisória, até porque a matéria ora aqui discutida é eminentemente de direito, de modo que, tal como apontado em sede de réplica pelo autor, o “
[...] seu exame se restringe à interpretação e confronto das normas jurídicas suscitadas”
.

Isto posto, REJEITO as teses outrora suscitadas pelo requerido.

IV - NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA POR SUPOSTA MANIFESTA VIOLAÇÃO DO ART. 169, § 1º, INCISOS I E II DA CF/88 E AO PRECEDENTE DO RE 905.357 (TEMA 864)

Por fim, sustenta o réu o não conhecimento da presente ação por suposta violação do art. 169, § 1º, incisos I e II, da CF, e ao precedente obrigatório subjacente ao RE 905.357 (Tema 864).

A despeito de tal argumentação, de uma análise do acórdão rescindendo (ID 7627248 - fls. 146/179), verifico que, embora não tenha sido indicado de modo expresso o dispositivo constitucional ora invocado e o mencionado precedente do STF, a decisão colegiada enfrentou a matéria relacionada, afirmando o voto condutor, então proferido pelo E. Desembargador Manoel Alves Rabelo, que “
[...] ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, suspendendo, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo este o posicionamento deste Tribunal [...]”
.

Ademais, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo ora requerido, constou do voto integrativo o seguinte excerto:

“[...] Em relação ao recurso interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO, não prospera a alegação de decisão ultra petita quanto à suspenção dos efeitos financeiros ou qualquer omissão em relação ao art.22, p. único, I da LRF.

Isto porque, além do Estado do Espírito Santo ter alegado nos autos a ausência de disponibilidade financeira para arcar com a possível condenação, conforme se extrai da fl.149, sendo certo o efeito devolutivo da apelação quanto à matéria impugnada, cabe esclarecer que o art.497 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade do magistrado adotar medidas para assegurar a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Diante disso, sendo patente a indisponibilidade financeira do Tribunal, tendo sido tomadas inúmeras medidas de contenção de gastos, a condenação com pagamento imediato de vencimentos se traduziria em um cumprimento de sentença interminável.

Com efeito, a suspensão dos efeitos financeiros até que haja regularização do orçamento, nos moldes da Lei de Responsabilidade Fiscal, resguarda a estabilidade do órgão, bem como o direito patrimonial dos servidores.

Além disso, o art.1º da Lei nº 10.470/2015 estabelece, ipsis litteris, que ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, enquanto não houver reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder.

Desta feita, a decisão em nada afronta o disposto no art.22, p. único, I, tendo em vista a impossibilidade da obrigação ser satisfeita de forma imediata”.

Portanto, em que pese os argumentos sustentados pelo requerido, o fato é que a matéria acima mencionada não deixa de ser um capítulo a ser enfrentado eventualmente por ocasião do julgamento do mérito da presente ação rescisória.

Diante de tais considerações, RECHAÇO a preliminar suscitada.

V - MÉRITO (DO JUÍZO RESCINDENTE E JUÍZO RESCISÓRIO)

De início, é relevante destacar que a coisa julgada representa fator de garantia do postulado da segurança jurídica em nosso sistema processual, visto que serve como garantia de certeza de estabilidade das relações jurídicas.

O processo, cuja finalidade é a pacificação de conflitos, é concluído com o julgamento da pretensão deduzida, representando a concretização do valor segurança jurídica acima manifestado, uma vez que, após seu regular trâmite, o processo alcança a sua finalidade com a imutabilização do resultado.

A coisa julgada é, portanto, a qualidade especial da decisão transitada em julgado, que a torna imutável e indiscutível. Antes da sua formalização, o sistema processual elege e disponibiliza aos litigantes uma gama ampla de instrumentos de defesa de suas pretensões, de forma a subsidiar o Estado-Juiz das informações e provas necessárias à solução do litígio, observado o justo processo.

Com efeito, a ação rescisória, como instrumento posto a desconstituir a coisa julgada, é medida excepcional cuja utilização restringe-se aos expressos enunciados normativos. Saliente-se, nesse ponto, que nosso sistema não prevê a utilização da mencionada demanda como meio para corrigir a injustiça de uma decisão.

A análise, portanto, da justiça da decisão é adstrita, como é notório, aos julgamentos recursais, o que não se confunde com a via excepcional ora processada.

Sobre o tema:

Ação rescisória - Ação de usucapião - Prova - Documentos novos - Inexistência - Pretensão de reexame do mérito da própria ação - Substituto recursal e inovação argumentativa - Impossibilidade - Pedido que se julga improcedente. 1. A ação rescisória não se presta a corrigir eventual desacerto da prestação jurisdicional ou examinar injustiça da decisão, má interpretação dos fatos, ou o reexame da prova produzida. 2 . A ação rescisória não pode ser utilizada como espécie recursal ou para reexame do mérito da sentença rescindenda. 3. É restrita às hipóteses de cabimento insertas nos incisos do art. 966 do Código de Processo Civil. 4. O documento novo que autoriza o manejo de ação rescisória é aquele cuja existência justificadamente desconhecia o autor, ou que não pôde ser utilizado por ignorância ou impedimento, não decorrentes da sua desídia (TJ-MG - Ação Rescisória: 55746356920208130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 25/10/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/10/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA (ARTIGO 966, VII, DO CPC). LAUDO ELABORADO POR ENGENHEIRO CONTRATADO PELA AUTORA, COM O FIM DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA PELO DECISUM RESCINDENDO. ¿PROVA NOVA¿ QUE SERVE DE FUNDAMENTO PARA A AÇÃO RESCISÓRIA É AQUELA PREEXISTENTE À PROLAÇÃO DA DECISÃO, MAS QUE NÃO FOI PRODUZIDA POR SER DESCONHECIDA . PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CÍVEL. LAUDO ELABORADO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO CONSTITUI INSTRUMENTO ADEQUADO PARA A CORREÇÃO DE SUPOSTA INJUSTIÇA DA SENTENÇA, REAPRECIAÇÃO DOS FATOS OU REEXAME DE PROVAS PRODUZIDAS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RESCINDENTE. (TJ-RJ - AR: 00232136420228190000 202200600252, Relator.: Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 17/11/2022, SEÇÃO CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA PROCESSUAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por NELSON GONCALVES DE LACERDA contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória por ausência de interesse processual no modal adequação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I e VI, do CPC/15. O agravante buscava rescindir sentença transitada em julgado proferida em ação de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, alegando ilegitimidade passiva por já ter alienado o veículo envolvido no sinistro antes da data do acidente . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa de pedir da ação rescisória amolda-se à hipótese de erro de fato prevista no artigo 966, VIII, do CPC/15; (ii) estabelecer se a ação rescisória foi utilizada inadequadamente como sucedâneo recursal para rediscutir fatos e provas. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 966, VIII, do CPC/15 exige, para a configuração de erro de fato, que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que tal erro seja apurável de plano, sem necessidade de reexame de provas ou nova instrução probatória. A causa de pedir apresentada pelo agravante não configura erro de fato, pois os elementos probatórios e fáticos colacionados no presente feito não estavam constantes nos autos da ação originária. A pretensão caracteriza mera tentativa de reabertura da instrução probatória para superar os efeitos da revelia e o manto da coisa julgada. A ação rescisória não se presta à reapreciação de provas ou à correção de suposta injustiça da sentença rescindenda, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJES reforçam que a rescisória não pode ser utilizada para promover novo julgamento ou revisar fatos já decididos. Não demonstrada nenhuma das hipóteses de rescindibilidade previstas no artigo 966 do CPC/15, especialmente a alegada no inciso VIII, e configurada a tentativa de utilização da via rescisória para rediscutir relação jurídica já consolidada, verifica-se a inadequação da via eleita pelo agravante. Em razão do caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplica-se ao agravante multa processual de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1021, § 4º, do CPC/15. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O erro de fato, como causa de rescindibilidade prevista no artigo 966, VIII, do CPC/15, exige que o equívoco seja apurável de plano e não dependa de reexame probatório ou nova instrução. A ação rescisória não se presta à reanálise de provas ou ao rejulgamento da causa, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 330, III; 344; 485, I e VI; 966, VIII; e 1021, § 4º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 5.791/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 02 .03.2017; STJ, AR 6.301/MG, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 28.06.2024; TJES, AR 0027900-37.2015 .8.08.0000, Rel. Des . José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJES 23.08.2016. (TJ-ES - Ação Rescisória: 50094200820248080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Em idêntico sentido, posiciona-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Do cotejo entre o acórdão rescindendo e os argumentos apresentados na ação rescisória, infere-se que aludido instrumento é mera tentativa de reverter a conclusão do julgamento, em evidente maltrato ao ordenamento legal, pois a tal desiderato não se presta a presente via, mormente por não cumprir a função de sucedâneo recursal. Precedentes: EDcl na AR 5.553/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 1/6/2015; AR 4.176/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 1/7/2015; AR 4.000/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 2/10/2015; AgRg na AR 3.867/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 19/11/2014; AgRg na AR 5.159/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 19/8/2014. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt na AR 5.791/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017)

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante, que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos" (REsp nº 9.086-SP, Relator Ministro Adhemar Maciel, RSTJ vol. 93, págs. 416-417). 2. Somente ocorre julgamento extra petita quando constatada discrepância entre o pedido, a causa de pedir e a prestação jurisdicional, o que, como bem decidido pelo acórdão rescindendo, não ocorreu na hipótese. 3. A ação rescisória não se presta para simples rediscussão da causa. Ou seja, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, somente nos casos em que flagrante a transgressão da lei. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ; AR 4.176/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 01/07/2015)

Ultrapassadas tais premissas, verifico que a presente ação rescisória restou ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, que preconiza que “
a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica”
.

O Código de 2015 conferiu nova redação ao mencionado inciso, que antes previa “
violar literal disposição de lei”
, ajustando-o ao entendimento então consagrado na jurisprudência e na doutrina, no sentido de abranger não apenas o texto legal – estabelecendo o conceito mais amplo de norma jurídica, como também a divergência hermenêutica.

Nesse sentido leciona Flávio Luiz Yarshell:

"Se o pressuposto essencial da ação rescisória (até mesmo para além do plano jurídico) é, em hipóteses relevantes e de reconhecida gravidade, impedir a subsistência de decisão que afronte o valor 'justiça' (ainda que isso venha em detrimento do valor 'segurança'), então, não se pode descartar que tais hipóteses decorram precisamente da violação não apenas ao texto de lei. Se o sistema aceita que a lei não é a fonte exclusiva do direito, então, não há sentido em restringir a previsão legal, sem que isso, naturalmente, signifique permitir, em ação rescisória, o reexame de toda e qualquer decisão, por todo e qualquer fundamento, como se tal remédio fosse, como dito, uma nova instância recursal." (Ação rescisória, São Paulo: Malheiros, 2015)

Interpretando referido dispositivo legal, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que a rescisão da sentença transitada em julgado com espeque em tal regra exige que a violação seja manifesta e direta, visto que a justiça da decisão, frise-se, não pode ser apreciada pela via da ação rescisória, a qual não serve como sucedâneo recursal.

Confira-se, para fins de ilustração, os seguintes julgados da Corte Superior:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes. [...] 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. [...] (STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. INTEMPESTIVIDADE. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Ação Rescisória ajuizada contra decisum proferido na vigência do CPC/2015. II. Na forma da jurisprudência do STJ, "a viabilidade da ação rescisória, lastreada no artigo 966, inciso V, do CPC/15, pressupõe a demonstração de violação direta, explícita e inequívoca de norma jurídica. Evidencia-se que, objetivando resguardar o instituto da intangibilidade da coisa julgada e, por conseguinte, o princípio da segurança jurídica, o art. 966 do CPC/15 enumera as estritas hipóteses de cabimento da ação rescisória, procedimento de natureza excepcional que visa à desconstituição de decisão transitada em julgado. Concretamente a decisão que se pretende rescindir, proferida pelo e. Min. Presidente, nos autos AREsp 2054013/PE, foi expressa e categórica no sentido do não conhecimento do apelo recursal ante à sua intempestividade" (STJ, AgInt nos EDcl na AR 7.261/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 26/09/2022). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl na AR 5.378/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 27/06/2018. III. Ainda na forma da jurisprudência, "a Ação Rescisória não é sucedânea de recurso não interposto no momento apropriado, nem se destina a corrigir eventual injustiça de decisão. Constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser transformada em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada" (STJ, REsp 1.764.655/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2018). IV. Desta feita, não restando configuradas as hipóteses de rescindibilidade, previstas no art. 966 do CPC/2015, não merece reparo a decisão recorrida. V. Agravo interno improvido. (AgInt na AR n. 6.541/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

Dito isto, e voltando aos aspectos específicos do caso sob exame, bem como a análise do pleito de acordo com os limites impostos pelo legislador, tem-se que razão assiste ao requerente.

Como dito antes, fora ajuizada ação, na origem, pelo SINDIJUDICIÁRIO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando o enquadramento dos ocupantes do cargo “técnico judiciário – área administrativa – sem especialidade”, para o cargo de “analista judiciário 01 – área administrativa – especialidade agente judiciário”.

Segundo a narrativa do referido sindicato, o cargo de agente judiciário foi transformado por diversas vezes, culminando em sua extinção, sendo, no ano de 2010, foi modificado em “analista judiciário 01 – área administrativa – sem especialidade” por meio da Lei nº 9.497/2010.

Contudo, segundo alega, sobreveio a Lei Complementar Estadual nº 790/2014, realizando nova transformação no mencionado cargo, passando a ser denominado “analista judiciário 01 – área administrativa – especialidade agente judiciário”.

Ocorre que o mencionado diploma legal, subdividiu os servidores, alcançando somente 41 (quarenta e um) servidores ao novo cargo e deixando outros 144 (cento e quarenta e quatro) categorizados como “técnico judiciário”.

Após a sentença de improcedência, o referido sindicato interpôs recurso de apelação, o qual foi provido, por maioria de votos, pela Egrégia Quarta Câmara Cível, então sob a relatoria do E. Des. Manoel Alves Rabelo.

Em consonância com o voto condutor, em síntese, “
quando a Lei menciona ‘Agente Judiciário – Função Administrativa’, trata exatamente do cargo ‘Analista Judiciário 01’, de maneira que não encontra guarida que apenas parte dos servidores passem a ser denominados ‘Analista Judiciário 01 – Área Administrativa’, já que oriundos do mesmo cargo, realizando, por certo, as mesmas funções, fazendo jus ao reenquadramento previsto na Lei Complementar 790/2014.”

Todavia, a despeito das combatidas fundamentações apresentadas em sede de contestação da presente ação rescisória, como se sabe, dispõe o artigo 37, inciso X, da CF/88, que a remuneração dos servidores públicos será fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, circunstância que acarretou na edição da Súmula 339, pelo Excelso STF.

Note-se que tal compreensão encontra-se, atualmente, consagrada na Súmula Vinculante 37, segundo a qual “
Não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de funcionários públicos sob o fundamento da isonomia.”

Tem-se, portanto, que o pretendido reenquadramento pelo sindicato, tal como realizado na ação de origem, inclusive para fins de reajuste salarial, não encontra amparo na jurisprudência consolidada da Corte Suprema, uma vez que é vedado ao Poder Judiciário aumentar ou conceder verbas remuneratórias sob fundamento de isonomia ou analogia, consoante a
ratio
da Súmula Vinculante nº 37, sob pena de atuar como legislador positivo e ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

Assim, entendo que a posição externada pela Egrégia Quarta Câmara Cível, ao dar parcial provimento ao recurso interposto pelo ora requerido, violou frontalmente o verbete sumular vinculante acima mencionado, bem como ao julgamento proferido pelo Excelso STF no RE nº 592.317/RJ, que fixou a seguinte tese: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Nesse sentido, cito diversos precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO/PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO POR VIA JUDICIAL. VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 37 dispõe que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, bem como a Súmula Vinculante 43 estabelece que “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 2. Não é possível, portanto, o reenquadramento pela via judicial como pretendido pelos apelantes, eis que tal ascensão viola a regra do concurso público (art. 37, II da CF). 3. Considerando que “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.), arbitra-se de ofício a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, majorando-a em dois pontos percentuais, com base no § 11 do mesmo artigo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0027565-77.2014.8.08.0024, JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Nov/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - TJMS. MANIFESTA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N.º 37, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTATADA. ARE Nº 1.278.713 RG/MS, TEMA Nº 1126, DO STF . FIXAÇÃO DE TESE EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA SEM QUE EXISTA LEI. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 1. Revela-se plenamente cabível a rescisão do acórdão e a realização de novo julgamento da ação ordinária, na medida em que explicitamente caracterizada a violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC). 2. O acórdão reconheceu a equiparação entre os cargos de técnico de nível superior e de analista judiciário, ambos pertencentes ao quadro do TJMS, sob o fundamento de aplicabilidade do princípio da isonomia, entendimento, entretanto, notadamente incompatível com o teor da Súmula Vinculante n .º 37, do STF. 3. Ademais, a força normativa da súmula foi reforçada pelo Supremo Tribunal Federal que, ao decidir o Tema 1.126, pacificou vez por todas que "ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4 .834/2016". (RE nº 1.278.713/MS, sob o rito de repercussão geral) . 4. Ação rescisória julgada procedente. (TJ-MS - Ação Rescisória: 14057213520238120000 Campo Grande, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 06/08/2024, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 08/08/2024)

AÇÃO RESCISÓRIA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. SERVIDORA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA . VIOLAÇÃO AO ARTIGO 966, IV DO CPC. PROCEDÊNCIA. A Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” . A demonstração de que o pronunciamento judicial impugnado violou coisa julgada, possibilita a procedência da Ação Rescisória. (TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 1004374-25.2024.8 .11.0000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/06/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2024)

Ademais, como bem explanado no voto vencido daquele órgão fracionário, então proferido pelo E. Desembargador Jorge do Nascimento Viana por ocasião do recurso de apelação, a tentativa de reenquadramento daqueles servidores que teriam sido prejudicados pelo advento da Lei Complementar Estadual nº 790/2014, segundo a tese sustentada pelo sindicato, partiu da premissa de um suposto erro do Poder Legislativo, que deixou de promover as alterações que seriam necessárias para albergar aqueles servidores do cargo de Analista Judiciário 01 - Área Administrativa - Sem Especialidade para o cargo de Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Especialidade Agente Judiciário.

Por ser oportuno e relevante, transcrevo excerto do voto do culto Desembargador:

“De um exame detido dos autos e também do voto condutor, percebe-se que a demanda não ataca propriamente um ato administrativo destinado a dar concretude ao enquadramento dos servidores, mas, sim, os Diplomas Legais concernentes ao assunto, chegando a prefacial a dizer, inclusive, que a referida legislação teria ‘se esquecido’ (fl. 02-v) de aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 6º da Lei nº 7.854/2004 aos 144 (cento e quarenta e quatro) servidores ocupantes do mesmo cargo.

Acerca do assunto, revela-se ainda mais específico o requerimento administrativo encaminhado a esta Corte (fls. 87/88), no qual o Sindicato Recorrente postulara o seguinte:

“[...] Por isso mesmo, acredita-se que houve um erro material na elaboração da referida Lei nº 10.278/2014, merecendo, pois, a revisão por parte desta Administração para constar essa parte do grupo dos então Analista Judiciário 01 – Função Administrativa – Sem Especialidade em número de 144 (cento e quarenta e quatro) no mesmo caso previsto no artigo 3º da Lei Complementar n.º 790/2014.

[...omissis...]

Diante do exposto, requeremos:

1. Seja elaborado Projeto de Lei para a correção de erro material do artigo 3º da Lei Complementar nº 790/2014 passando a constar o seguinte [...].

2. Seja promovida inclusive a correção do Anexo 04 para constar o número de 185 (cento e oitenta e cinco) vagas para o referido cargo de Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Especialidade Agente Judiciário, alterando-se inclusive a Lei º 10.278/2014 em seu Anexos 02 e 04;

3. Caso essa Administração entenda que não tenha havido erro material, necessário se faz, igualmente, promover a alteração legislativa para incluir na hipótese da Lei Complementar nº 790/2014, além dos servidores que ocupavam o cargo de Agente Judiciário – Função Administrativa, todos os Analistas Judiciários 01 – Área Administrativa – Sem Especialidade (hoje com nova nomenclatura de Técnico Judiciário –Sem Especialidade, em razão de todos exercerem as mesmas atribuições.”

Como se pode perceber com clareza, o Apelante reconhece que o obstáculo ao acolhimento de sua pretensão se encontra nos próprios Diplomas Legais supracitados, motivo pelo qual propõe, inclusive, a iniciativa de Projeto de Lei destinado a promover as alterações legislativas cabíveis.

Diante desse cenário, a questão que aqui se coloca não é a prática de um ato administrativo inválido – passível de sindicabilidade judicial – ou mesmo um impasse no plano interpretativo, mas um suposto equívoco legislativo no enquadramento de servidores, cuja retificação, à luz do princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da CR/88), somente poderia ser feita pelo Poder Legislativo.

[...]

Nessa ordem de ideias, se o Estado do Espírito Santo fez a opção de enquadrar os servidores substituídos pelo Sindicato Apelante com base nos critérios mencionados acima, não pode o Poder Judiciário usurpar a competência do Poder Legislativo e reenquadrar os referidos servidores de maneira distinta a pretexto de atender uma suposta isonomia, sob pena de violar os princípios da legalidade e da separação dos poderes, bem como o art. 37, X, da CR/88 e a orientação sedimentada na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal [...]”.

Assim, frise-se, a conclusão adotada no v. acórdão rescindendo ao determinar “
[...] a regularização do enquadramento dos servidores aqui representados pelo sindicato autor, bem como o direito ao recebimento das diferenças salariais”
, não autoriza, a meu sentir, o Poder Judiciário completar a lacuna ou corrigir a emanação da Lei Complementar Estadual nº 790/2014, via de consequência, a manutenção da decisão colegiada ora questionada viola frontalmente o princípio da separação dos Poderes, bem como o art. 39, § 1º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. AUMENTO DOS VENCIMENTOS POR ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO ART . 39, X, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE . RESCISÃO DO DECISUM IMPUGNADO. 1. Tratam os autos de ação rescisória movida pelo Município de Fortaleza visando desconstituir acórdão proferido pela então 4ª Câmara Cível deste Tribunal, que negou provimento ao recurso apelatório e manteve a decisão de primeiro grau que julgou procedente a pretensão isonômica das professoras municipais. 2 . O ente público alega que teria ocorrido violação à literal disposição de lei (art. 485, V, CPC/73), especificamente à Constituição Federal (arts. 5º, II, 7º, IV, e 37, X) e à Lei Orgânica do Município de Fortaleza (art. 110), bem como ao Decreto nº 20 .910/1932 (art. 1º). 3. Em análise ao teor do acórdão rescindendo ora em exame, verifica-se que a ratio decidendi desse decisório para deferir o pleito de equiparação salarial, na qual as autoras pretendiam perceber a mesma remuneração paga à servidora paradigma por exercerem a mesma função, foi a isonomia. 4. Ressalta-se, ainda, que o reajuste almejado fora concedido a outra servidora, aqui utilizada como paradigma, por ordem judicial, o que esbarra frontalmente no art. 472 do CPC/1973 (atual art. 506 CPC/15), segundo o qual a sentença apenas faz coisa julgada entre as partes envolvidas, não beneficiando e nem prejudicando terceiros . 5. Nos termos de entendimento sumulado pelo STF (Súmula Vinculante 37), é patente que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, alterando salário profissional previsto em lei. 6. Ademais, é evidente que o teor do decisório em análise vai de encontro à expressa previsão do art. 37, X, da Constituição Federal, segundo a qual a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica. 7. Nesses termos, a procedência da presente ação rescisória é medida que se impõe, a fim de rescindir o acórdão impugnado. (TJ-CE - Ação Rescisória: 00289627920098060000 Fortaleza, Relator.: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 25/06/2024, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2024)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE DE 6,1%. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO ART. 37 X DA CF. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL PELA VIA JUDICIAL. DECISÃO RESCINDIDA. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. I. Viola a norma jurídica, arts. 2º e 37, X, da CF e enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF, o acórdão que determina reajuste salarial a servidor público, equivalente a 6,1%, quando inexiste previsão legal expressa acerca da concessão do mencionado percentual à categoria funcional do beneficiado, sobretudo quando se é possível a edição de norma de reajuste setorial sem que isso signifique violação à isonomia, decorrente da discricionariedade da Administração, exercitado pelo Poder Executivo. A quem se atribui a gestão dos recursos públicos. Competente para prever a viabilidade do incremento das despesas. Precedentes destas Segundas Câmaras Cíveis Reunidas. II. Ação Rescisória julgada procedente para desconstituir o julgado e no Juízo rescisório, nega-se provimento à apelação para manter em todos os termos a r. Sentença apelada e julgar improcedentes os pedidos autorais. (TJMA; AR 0808069-71.2019.8.10.0000; Segundas Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho; DJEMA 30/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE, DANDO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO, RECONHECE O DIREITO DE REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 21,7% SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ESTADUAIS COM BASE NA LEI ESTADUAL Nº 8.369/2006 . VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE DO STF Nº 37. ART . 485, V, DO CPC. ALEGAÇÃO DE INCABIMENTO DA RESCISÓRIA. SÚMULA Nº 343 DO STF. 1 . Segundo precedentes do STJ e do STF, o enunciado da Súmula nº 343 do STF, que diz que "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais", não é aplicável quando a questão verse sobre "texto" constitucional, hipótese em que cabível é a ação rescisória mesmo diante da existência de controvérsia interpretativa nos Tribunais, em face da "supremacia" da Constituição, cuja interpretação "não pode ficar sujeita à perplexidade, e da especial gravidade de que se reveste o descumprimento das normas constitucionais, mormente o"vício" da inconstitucionalidade das leis. 2. Viola literal disposição do art. 37, X, da CF/88, o acórdão que, reconhecendo a Lei Estadual nº 8 .369/2006, como lei de revisão geral, concedeu reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 21,7% sobre as suas remunerações, ferindo, ao mesmo tempo, a Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do art. 485, V, do CPC. 3. Ação rescisória julgada procedente. (TJ-MA - AR: 0559422014 MA 0010255-76.2014.8.10 .0000, Relator.: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 19/02/2016, SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 23/02/2016)

AÇÃO RESCISÓRIA - INDENIZAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS - ARTIGO 37, X, E 61. § 1º, II, A, AMBOS DA CF - OMISSÃO QUE NÃO DÁ DIREITO À INDENIZAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR SENTENÇA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - CONDENAÇÃO AFASTADA - RESCISÓRIA PROCEDENTE. (TJ-MS - AR: 38112 MS 2008.038112-4, Relator.: Des . Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 24/08/2009, 4ª Seção Cível, Data de Publicação: 31/08/2009)

Ressalto, também, que independentemente do voto condutor do acórdão rescindendo tenha realizado o
distinguishing
para afastar a aplicação da súmula vinculante 37 do STF, certo é que sua conclusão violou, de forma evidente e flagrante, a atribuição pertencente ao constituinte derivado.

Vale acrescentar, ainda, que, tal como bem destacado pelo autor da presente demanda, o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI nº 7.610/ES que objetivava reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 790/2014, nos seguintes termos:

“O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta, julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 3º, caput e §§ 1º, 2º e 4º, da LC nº 790/2014 (na redação original e naquela resultante da LC nº 815/2015), no que diz respeito ao cargo de ‘Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Especialidade Agente Judiciário’, e modulou os efeitos temporais (art. 27 da Lei nº 9.868/1999), a fim de: (i) ressalvar as situações consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da ata deste julgamento; (ii) congelar, na data da publicação da ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações vigentes dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença indevida venha a ser absorvida por futura reestruturação remuneratória da carreira; (iii) preservar os atos praticados pelos servidores ocupantes de cargo de nível médio investidos irregularmente no cargo de nível superior”.

O voto do Ministro Flávio Dino na referida ADI, cujo julgamento foi anexado aos autos (ID 15187258), é elucidativo sobre a questão, tendo S. Exª concluído que a Lei Complementar nº 790/2014, ao desmembrar a categoria dos técnicos judiciários e transferir servidores de nível médio para um quadro suplementar com remuneração equiparada à de nível superior, promoveu indevido provimento derivado.

A fundamentação destaca que, embora os servidores tenham ingressado por concurso de nível médio, foram reenquadrados em categoria de nível superior, o que viola a regra do concurso público.

Desse modo, o acórdão rescindendo, ao determinar o reenquadramento, validou o que o voto do Ministro Flávio Dino na ADI 7610/ES considerou um
"indevido provimento derivado"
, sendo que, ao fazer isso, o Judiciário concedeu aumento salarial, criando despesa para o Estado, o que, de fato, afronta o art. 37, X, da CF/88 e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Em outros termos, a análise do STF na ADI 7610 robustece diretamente a tese do Estado na rescisória, a qual alega que o acórdão rescindendo, ao determinar o reenquadramento com base na mesma legislação, incorreu em "indisfarçável aumento remuneratório" sem previsão legal, agindo como legislador positivo e violando a Súmula Vinculante nº 37 e o art. 2º da CF.

Ainda, a modulação de efeitos da decisão da ADI, que ressalva as aposentadorias e congela as remunerações dos servidores afetados, reforça a tese do Estado de que a medida de reenquadramento era inconstitucional e causadora de prejuízos às finanças públicas, o que apenas reforça a necessidade de sua desconstituição.

Portanto, a conclusão do STF na ADI 7610 valida a argumentação do autor da rescisória e demonstra a manifesta ilegalidade do acórdão que se pretende desconstituir.

Com a finalidade de evitar a interposição de recurso com intuito procrastinatório, ressalto que os fundamentos acima abordados são suficientes, por si só, para ser acolhido o pedido autoral formulado na presente ação rescisória.

Com o desfecho que ora se aproxima, ressalto que os substituídos que eventualmente receberam os valores referentes ao reenquadramento por força de decisão judicial definitiva, por ser tratarem de verbas alimentares e recebidos de boa-fé, ficam isentos de restituírem ao ente público, a teor da remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇA DE 3,17% DEVIDA AOS SERVIDORES. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COMPENSAÇÃO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. POSTERIOR REFORMA DO JULGADO. BOA-FÉ. CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade objetivando a extinção da execução e autorização para cancelamento das incorporações em folha, com desconto no contracheque para fins de reposição ao erário, em razão da absorção do reajuste de 3,17% pelas sucessivas reestruturações da carreira dos servidores, parcialmente acolhida. 2. Em segunda instância, o Tribunal Regional negou provimento aos recursos das partes e acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Sindicato, sem efeitos infringentes. 3. Nesta Corte, decisão que negou provimento ao recurso especial, em razão de o entendimento firmado no acórdão recorrido estar em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Em relação à restituição do quantum recebido indevidamente, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, em seção do dia 10/10/2012, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), confirmou o entendimento de que não é cabível a devolução de valores percebidos por servidor público de boa-fé devido à interpretação errônea, à má aplicação da lei ou, ainda, a erro da Administração, em virtude da presunção de boa-fé do servidor público. 5. Consoante relatado pela Corte a quo, as peculiaridades do caso evidenciam que o pagamento dos valores ocorreram por força de decisão judicial definitiva. Assim, ainda que "o título judicial transitado em julgado for, posteriormente, rescindido, as parcelas pagas não são passíveis de devolução, ante o caráter alimentar dessa verba" (AgInt no REsp n. 1.891.181/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023). 6. Agravo desprovido. (AgInt no REsp n. 1.572.978/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO POR RESCISÓRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Descabe falar em sobrestamento do feito se não coincide com o caso concreto o tema objeto da PET 12.482/DF - devolução de valores recebidos em razão de tutela antecipada, posteriormente revogada. 2. Hipótese em que o segurado recebeu, em pagamento, valores referentes a benefício previdenciário por força de decisão judicial definitiva, situação que se ajusta à orientação firmada por esta Corte, no sentido de que, se o título judicial transitado em julgado for, posteriormente, rescindido, as parcelas pagas não são passíveis de devolução, ante o caráter alimentar dessa verba. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.935.200/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito desta demanda, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pelo ente estadual contra a decisão que indeferiu a liminar que visava sobrestar a eficácia da coisa julgada formada nos autos do processo nº 0032679-60.2015.8.08.0024.

Por todo o exposto, por considerar que o v. acórdão rescindendo viola manifestamente norma jurídica, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais e, por conseguinte, RESCINDO o v. acórdão emanado da Egrégia Quarta Câmara Cível proferida nos autos do processo nº 0032679-60.2015.8.08.0024 e, em juízo rescisório, reformo a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de reenquadramento remuneratório, afastando-se a aplicação da alteração promovida pelo art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 790/2014 em relação aos servidores públicos substituídos pelo sindicato ora requerido.

Via de consequência, RESOLVO o mérito desta ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Em razão da sucumbência, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, diante do julgamento em referência.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, tinha pedido vista porque no curso desse julgamento de relatoria do eminente Ministro Flávio Dino, havia uma modulação dos efeitos. E o voto do eminente Relator, me parece que não se manifestou sobre isso.

Então, respeitosamente, mantenho o pedido de vista para examinar esse aspecto, só da modulação.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Só registrando, eminente Desembargador Ewerton, que ainda estamos na votação das preliminares, ainda não avancei no mérito, mas já fiz a adequações também quanto ao mérito da ação.

Mas de qualquer maneira, Vossa Excelência pediu vista para tratar da incompetência.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista para o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior com as respectivas anotações das notas taquigráficas da Sessão.

*

com

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

06/10/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador na presente ação rescisória.

Em sessão pretérita, o eminente
Relator
Desembargador

Raphael Americano Câmara
apresentou proposição de voto para
REJEITAR
as preliminares de
(i)
Incompetência do Tribunal
, (ii)
de prejudicial de decadência
, (iii)
de

inépcia da inicial e da impossibilidade de enfrentamento da matéria em via estreita
, (iv)
não conhecimento da ação rescisória por suposta manifesta violação do art. 169, § 1º, incisos I e II da CF/88 e ao precedente do RE 905.357 (Tema 864), e
no mérito
para
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos inciais a fim de rescindir o v. acórdão da Egrégia Quarta Câmara Cível proferida nos autos do processo nº 0032679-60.2015.8.08.0024 e, em juízo rescisório, reformo a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de reenquadramento remuneratório, afastando-se a aplicação da alteração promovida pelo art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 790/2014 em relação aos servidores públicos substituídos pelo sindicato ora requerido.

De saída, registro que estou
ACOMPANHANDO
na íntegra a proposição de voto referente às preliminares, no sentido de
REJEITÁ-LAS
.

Já em relação ao mérito
, entendo também em convergir nas conclusões alcançadas pelo nobre Relator. Contudo, é prudente fazer algumas considerações, em especial a fim de evitar novas distorções em relação a categoria dos servidores em questão - servidores ocupantes do cargo Técnico Judiciário (Área Administrativa) - Sem Especialidade e o Cargo de Analista Judiciário 01 (Área Administrativa) - Especialidade Agente Judiciário.

Explico.

A situação trazida nesta ação rescisória visa unicamente alinhar situação jurídica de cargos deste Tribunal de Justiça que, em sua essência, exercem mesma atribuição, mas que em razão de uma alteração legislativa (Lei Complementar Estadual n. 790/2014) criou-se uma discrepância entre as mesmas, na medida que apenas 41 (quarenta e um) servidores ocupantes do cargo de “analista judiciário 01 área administrativa sem especialidade”
passaram a ser enquadrados
como “analista judiciário 01 área administrativa especialidade agente judiciário”, enquanto que os demais 144 (cento e quarenta e quatro) servidores foram enquadrados no cargo de “técnico judiciário sem especialidade”.

Foi com base nessa disparidade que, em sede de apelação cível, a Colenda Quarta Câmara deste e. Sodalício deu provimento a recurso então interposto pelo
Sindicato dos Servidores
do Poder Judiciário do Espírito Santo
, no sentido de obrigar à administração a promover o
reenquadramento
dos servidores que ocupavam o cargo de “técnico judiciário área administrativa sem especialidade” na mesma categoria remuneratória do cargo de “analista judiciário 01 área administrativa especialidade agente judiciário”, arcando com as consequentes repercussões financeiras daí decorrentes.

Neste cenário, a rescisão daquele v. Acórdão é medida que se aventa, sobretudo pelo julgamento da ADI n. 7610/ES na qual ficou caracterizado a ocorrência de provimento derivado a cargos públicos pela alteração legislativa, o que é vedado já, que o ingresso original teria ocorrido para nível médio e o reenquadramento se projetou em categoria submetida a nível superior.

Senão vejamos, a ementa do julgamento da ADI n. 7610/ES, na qual modulou os efeitos:

“O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta, julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 3º, caput e §§ 1º, 2º e 4º, da LC nº 790/2014 (na redação original e naquela resultante da LC nº 815/2015), no que diz respeito ao cargo de ‘Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Especialidade Agente Judiciário’,
e modulou os efeitos temporais (art. 27 da Lei nº 9.868/1999), a fim de: (i) ressalvar as situações consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da ata deste julgamento; (ii) congelar, na data da publicação da ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações vigentes dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença indevida venha a ser absorvida por futura reestruturação remuneratória da carreira; (iii) preservar os atos praticados pelos servidores ocupantes de cargo de nível médio investidos irregularmente no cargo de nível superior”.

Esse julgamento serve de reforço de argumentação para a rescisão do Acórdão, mas não é só, ele serve também para balizar a situação dos 144 (cento e quarenta e quatro) servidores então enquadrados no cargo de “técnico judiciário sem especialidade”, tratados na presente ação, sendo, portanto, imprescindível e necessário destaque quanto a garantia de que a modulação dos efeitos do julgamento na ADI n. 7.610/ES também atinjam a categoria dos 144 servidores acima mencionados - “técnico judiciário sem especialidade”.

Faço essa menção sobretudo para deixar claro que com a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 790/2014, a modulação dos efeitos devem atingir as esferas jurídicas dos mesmos, com forma de garantir a essa categoria de servidores a irredutibilidade do salário, com o congelamento do
“valor nominal das remunerações vigentes dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença indevida venha a ser absorvida por futura reestruturação remuneratória da carreira.”

Diante do exposto, sem mais delongas,
ACOMPANHO
a conclusão da proposição de voto trazida pelo culto Relator, garantindo, porém, a modulação dos efeitos da ADI n. 7.610/ES à categoria dos 144 (cento e quarenta e quatro) servidores constantes na ação rescindida, como forma de garantir a isonomia e impedir novas disparidades entre categorias de servidores que detenham a mesma atribuição.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Eu consultaria, inicialmente, o eminente Relator, até para efeito de esclarecimento, porque tem o registro de que Vossa Excelência teria afastado as preliminares de incompetência e decadência. Não teria registro do mérito. Parece que o desembargador Ewerton já acompanhou Vossa Excelência na rejeição das preliminares e, inclusive, no tocante ao mérito. Só para esclarecimento, pode ter havido algum equívoco aqui.

*

ADENDO AO VOTO

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

De toda forma, Senhor Presidente, o voto já está lançado no sistema, desde o início do julgamento. Eu, de fato, afastei as preliminares e estou julgando procedentes os pedidos para rescindir o acordão da egrégia Quarta Câmara Cível, no processo que cito, e, em juízo rescisório, reformo a sentença para julgar improcedente o pedido de reenquadramento remuneratório, afastando-se a aplicação da alteração promovida pelo art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 790/2014 em relação aos servidores públicos substituídos pelo sindicato ora requerido. Esse é o dispositivo que ficou reforçado pelo enfrentamento da tese na ADI 7610, do ministro Flávio Dino, que reconheceu a inconstitucionalidade da norma estadual e fez as modulações que o eminente Desembargador Ewerton agora faz referência.

Adiro às manifestações e à fundamentação do Desembargador Ewerton para reforçar, claro, a observância da modulação feita pelo Supremo Tribunal Federal, o que obviamente já seria observado, mas é importante constar do voto esse detalhe.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Com a adesão do voto do eminente relator, a particularidade da modulação enfatizada no voto do Desembargador Ewerton, consulto o colegiado na sequência.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, acompanho o voto de Relatoria com os adendos feitos.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO e

ALEXANDRE PUPPIM.

*

* *

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
ação rescisória
proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SINDIJUDICIÁRIO/ES,
com vistas à desconstituição do acórdão transitado em julgado em 18/03/2022,
proferido nos autos da
“Ação Inominada Com Pedido de Antecipação de Tutela”
n°. 0032679-60.2015.8.08.0024, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora requerido para determinar o reenquadramento dos servidores ocupantes do cargo Técnico Judiciário - Área Administrativa - Sem Especialidade para o Cargo de Analista Judiciário 01 - Área Administrativa - Especialidade Agente Judiciário.

Em sua peça exordial (ID 7627237), sustenta o ente estadual, em resumo, que o julgado afronta ao disposto nos arts. 2º; 5º,
caput,
e II; 37, X e 39, § 1º, todos da Constituição Federal e aos precedentes obrigatórios subjacentes à súmula vinculante n. 37 do E. STF e ao RE 592317/RJ (Tema 315), posto que, a pretexto de conferir tratamento isonômico entre todos os servidores que ocupavam o mesmo cargo público de “Analista Judiciário 01 - Área Administrativa Sem Especialidade”, conferiu indisfarçável aumento remuneratório aos 144 (cento e quarenta e quatro) servidores substituídos processuais, sem que haja previsão legal nesse sentido, atuando, dessa forma, como legislador positivo.

Após a declaração de suspeição de foro íntimo por parte dos Eminentes Desembargadores Fabio Clem de Oliveira e Janete Vargas Simões, os autos vieram redistribuídos ao meu gabinete, oportunidade em que indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 7913526).

Em face do referido pronunciamento foi interposto recurso de agravo interno pelo requerente (ID 8403622), tendo sido apresentado contrarrazões recursais (ID 8741652).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (ID 8143654), tendo pugnado pela ocorrência da decadência da ação rescisória; incompetência deste Egrégio Tribunal para o processamento e julgamento da presente demanda; inépcia da petição inicial; não conhecimento da rescisória diante da necessidade de reexame de matéria fático-probatória; e não conhecimento da presente ação por suposta violação do art. 169, § 1º, incisos I e II, da CF, e ao precedente obrigatório subjacente ao RE 905.357 (Tema 864).

No mérito propriamente dito, requer a improcedência do pedido autoral, via de consequência, a manutenção do v. acórdão impugnado.

Após a apresentação de réplica (ID 9255084), as partes foram intimadas para informarem sobre a produção de outras provas, oportunidade em que os litigantes pugnaram pelo julgamento da lide ante a matéria ser eminentemente de direito.

Com a juntada das alegações finais pelas partes (ID’s 11870205 e 12298312), foi aberto vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo o órgão ministerial averbado a desnecessidade de intervir no feito (ID 12917345).

Pois bem.

Antes de analisar o mérito da presente demanda, entendo prudente realizar uma breve digressão do caso trazido a esta eg. Corte de Justiça.

A parte ora requerida,
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SINDIJUDICIÁRIO/ES,
propôs, na origem, demanda judicial, registrada sob o n. 0032679-60.2015.8.08.0024, por meio da qual objetivou a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora requerente, na obrigação de reenquadrar os servidores públicos substituídos processuais, ocupantes do cargo de “técnico judiciário sem especialidade”, na mesma categoria remuneratória dos servidores ocupantes do cargo de “analista judiciário 01 área administrativa especialidade agente judiciário”, pagando as diferenças salariais decorrentes do reenquadramento, aplicando-se aos referidos servidores o disposto no art. 3º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 790/2014 c/c art. 6º da Lei Estadual n. 10.278/2014.

Em prol de sua pretensão, aduziu que todos os servidores denominados de “agente judiciário área administrativa” foram transformados, indistintamente, em “analista judiciário 01 área administrativa sem especialidade”, conforme previsto no Anexo IV da Lei Estadual n. 9.497/2010, quando passaram a exercer e desempenhar as mesmas atribuições.

No entanto, com a alteração promovida pela Lei Complementar Estadual n. 790/2014, somente 41 (quarenta e um) servidores ocupantes do cargo de “analista judiciário 01 área administrativa sem especialidade” passaram a ser enquadrados como “analista judiciário 01 área administrativa especialidade agente judiciário”, enquanto que os demais 144 (cento e quarenta e quatro) servidores foram enquadrados no cargo de “técnico judiciário sem especialidade”.

Diante desse cenário, segundo relata, a alteração legislativa acabou por promover uma distinção funcional entre servidores oriundos do mesmo cargo e que exercem a mesma função, razão pela qual deveria ser estendido aos demais 144 (cento e quarenta e quatro) servidores que foram enquadrados no cargo de “técnico judiciário sem especialidade” o mesmo tratamento dispensado pelo art. 3º da Lei Complementar estadual n. 790/2014 aos 41 (quarenta e um) servidores que passaram a ser enquadrados como “analista judiciário 01 área administrativa especialidade agente judiciário”.

Após o processamento da demanda, a sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES julgou improcedente a pretensão do sindicato autor da ação originária.

Interposta apelação, a E. Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça deu-lhe parcial provimento para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na obrigação de promover o reenquadramento dos servidores do Judiciário capixaba que ocupavam o cargo de “técnico judiciário área administrativa sem especialidade” na mesma categoria remuneratória do cargo de “analista judiciário 01 área administrativa especialidade agente judiciário”, arcando com as consequentes repercussões financeiras daí decorrentes, conforme acórdão cuja ementa transcrevo a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INONIMADA REENQUADRAMENTO DE FUNÇÕES AGENTE JUDICIÁRIO ANALISTA JUDICIÁRIO 01 LEI COMPLEMENTAR 790/2014 MESMO CARGO PRESERVADA A SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEVIDA A REGULARIZAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os servidores representados pelo sindicato são oriundos do concurso público regido pelo Edital nº 1-TJ/ES de 16/12/2010, o qual visou o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de nível superior Analista Judiciário 02 e de nível médio para Analista Judiciário 01, conforme Plano de Carreira e de Vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. 2. A transformação é anterior à abertura do Edital nº 1-TJ/ES, posto que passou a vigorar na data de sua publicação (21/07/2010), razão pela qual, verifica-se que os agentes judiciários função administrativa, passaram, de fato, a ser denominados analista judiciário 01. 3. Portanto, no ano de 2010 fora aberto concurso público para o provimento do cargo de analista judiciário 01, o qual, conforme anexo IV da Lei 9.497/2010, trata-se do extinto cargo Agente Judiciário Função administrativa, tendo as nomeações sido publicadas nos anos de 2011, 2012 e 2013. 4. Não obstante, a Lei Complementar 790/2014, que passou a vigorar a partir da data de sua publicação (03/10/2014), é posterior à nomeação dos novos analistas judiciários 01. 5. Sendo assim, quando a Lei menciona Agente Judiciário Função Administrativa, trata exatamente do cargo Analista Judiciário 01, de maneira que não encontra guarida que apenas parte dos servidores passem a ser denominados Analista Judiciário 01 Área Administrativa, já que oriundos do mesmo cargo, realizando, por certo, as mesmas funções, fazendo jus ao reenquadramento previsto na Lei Complementar 790/2014. 6. O presente entendimento não esbarra no disposto na Súmula Vinculante nº37 do Supremo Tribunal Federal. Isto porque não se trata de isonomia existente na identidade de cargos ou funções com vistas a servidores paradigmas, mas sim de servidores ocupantes do mesmo cargo, de maneira que o Legislativo, por meio da Lei Complementar 790/2014, tratou de transformar o cargo, motivo pelo qual não está o Judiciário a interferir na esfera legislativa. 7. Devida a regularização do enquadramento dos servidores aqui representados pelo sindicato autor, bem como o direito ao recebimento das diferenças salariais. 8. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo como emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, suspendendo, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes deste Tribunal. 9. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151612124, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 22/11/2018)

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os recursos restaram desprovidos (fls. 355/360 dos autos de origem).

Na sequência, houve a interposição de recurso especial pelo sindicato e recurso extraordinário pelo ente estadual, tendo o primeiro recurso sido parcialmente conhecido, mas desprovido, e o segundo recurso negado seguimento.

Após o trânsito em julgado, o ente público ajuizou a presente ação rescisória visando desconstituir o acórdão proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível deste Sodalício, com a prolação de novo julgamento pela improcedência do pedido de reenquadramento remuneratório, formulado no bojo do processo n. 0032679-60.2015.8.08.0024, afastando-se a aplicação da alteração promovida pelo art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 790/2014 em relação aos servidores públicos substituídos pelo sindicato requerido.

I - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL

Inicialmente, sustenta o requerido que a ação rescisória foi interposta perante juízo incompetente, visto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão de mérito nos autos do processo judicial de origem (nº 0032679-60.2015.8.08.0024), no julgamento do AREsp nº 1710689/ES interposto pelo Sindijudiciário/ES, de maneira que a decisão sobre o recurso possui efeito substitutivo sobre o acórdão apontado como rescindendo nos termos do artigo 1.008, do CPC, fato que atrairia a competência da Corte Superior para apreciação e julgamento de eventual ação rescisória.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a tese não merece prosperar.

Isto porque a causa de pedir tratada na presente demanda não versa sobre o ponto o qual teria sido objeto de enfrentamento pelo C. STJ.

Nesta ação rescisória, como dito anteriormente, o requerente aduz, em síntese, que o acórdão da Egrégia Quarta Câmara Cível teria afrontado o disposto nos artigos 2º; 5º,
caput,
e II; 37, X e 39, § 1º, todos da Constituição Federal e aos precedentes obrigatórios subjacentes à súmula vinculante n. 37 do E. Supremo Tribunal Federal e ao RE 592317/RJ (Tema 315), em razão de, conferir tratamento isonômico entre todos os servidores que ocupavam o mesmo cargo público de “Analista Judiciário 01 - Área Administrativa Sem Especialidade”, conferiu indisfarçável aumento remuneratório aos 144 (cento e quarenta e quatro) servidores substituídos processuais, não havendo previsão legal nesse sentido, atuando, dessa forma, como legislador positivo.

Por sua vez, a matéria que teria sido debatida pelo C. STJ nos autos do Agravo em Recurso Especial interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
trata basicamente sobre a suspensão dos efeitos financeiros da decisão colegiada com base na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, nos termos da Súmula 515 do STF (
“A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”
), a competência para a apreciação da presente demanda é do Juízo que examinou o tema que serve de fundamento ao pleito rescisório, o que, no caso vertente, teria sido a Egrégia Quarta Câmara Cível, logo, a competência para processamento e julgamento dessa ação é deste Sodalício.

Ante o exposto,
AFASTO
a tese de incompetência absoluta.

II - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Sustenta, ainda, o requerido, que o termo inicial da presente demanda teria se iniciado bem antes da certidão acostada no ID 7627252 (fl. 69), datada de 18/03/2022.

O réu, aduz, para tanto, em breve síntese, que a interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe e nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada.

A despeito de tal fundamentação, entendo que ela não merece prosperar.

Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“O termo a quo para a contagem de prazo para o ajuizamento da Ação Rescisória se inicia da última decisão transitada em julgado no processo, mesmo que seja proferida quanto à inadmissibilidade ou à intempestividade do recurso, salvo comprovada má-fé ou erro grosseiro”
(REsp n. 1.551.537/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 30/5/2016).

Cito, ainda, nesse sentido, precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. TERMO INICIAL. ÚLTIMA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PEDIDO PROCEDENTE.
1. O prazo decadencial de dois anos para ajuizamento da ação rescisória “se inicia da última decisão transitada em julgado no processo, mesmo que seja proferida quanto à inadmissibilidade ou à intempestividade do recurso, salvo comprovada má-fé ou erro grosseiro
” (REsp n. 1.551.537/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 30/5/2016). Prejudicial de decadência rejeitada. 2. No que concerne à pretensão de ressarcimento ao erário, o Supremo Tribunal Federal firmou duas teses em sede de repercussão geral. Segundo o Tema 666, “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. Já o Tema 897 preceitua que “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 3. No caso concreto, o Ministério Público Estadual ajuizou ação em 2014, com intuito exclusivamente de ressarcimento de dano ao erário ocorrido em 2000, sem qualquer menção à eventual prática de ato ímprobo. 4. A sentença condenatória, portanto, violou o art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos. Precedentes do STJ: REsp n. 1.821.321/SC e AgInt no REsp n. 1.532.741/ES. 5. Pedido julgado procedente para rescindir a sentença e reconhecer a prescrição, extinguindo-se o feito originário com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso II do CPC. (TJES, Ação Rescisória nº 5010314-52.2022.8.08.0000. Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 30/04/2024)

Ademais, por ser relevante e oportuno, cito excerto do voto condutor proferido pela E. Ministra Assusete Magalhães nos autos do Agravo Interno na Ação Rescisória nº 4.423/RS, senão vejamos:

“Com efeito, de acordo com reiterados julgados do STJ, quando não se conhece do recurso extraordinário interposto, seja por sua intempestividade, inadmissibilidade ou prejudicialidade, o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória começa a fluir do trânsito em julgado da decisão proferida no recurso extraordinário não conhecido.

Nesse sentido:

‘
Ação rescisória. Recurso extraordinário não admitido por intempestivo. Decadência (inocorrência). Início do prazo
. Decidindo que 'mesmo se adotada a tese segundo a qual o início do prazo de decadência para a pretensão rescisória não é obstado pela interposição de recurso que venha a ser considerado intempestivo, ainda assim impende considerar a boa-fé do recorrente, naqueles caso especiais em que a própria intempestividade do recurso apresenta-se passível de fundada dúvida', o acórdão da 4ª Turma não dissentiu do estatuído pela 3ª Turma e 1ª Seção, no REsp-5.722 e na AR-25. Embargos de divergência que a Corte Especial deixou de conhecer’ (STJ, EREsp 2.447/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, CORTE ESPECIAL, DJU de 16/11/92).

‘- AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.

- Não corre o prazo para o exercício da ação rescisória se interposto recurso especial ou extraordinário, ainda que não venha a ser admitido
.

- Ofensa aos arts. 467 e 495 do CPC e dissídio pretoriano comprovado.

- Recurso especial conhecido e provido’ (STJ, REsp 21.751/CE, Rel. Ministro ANTÔNIO TORREÃO BRAZ, QUARTA TURMA, DJU de 10/04/95).

‘PROCESSO CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – INDENIZÁVEL.

1. O prazo decadencial de ação rescisória tem seu termo a quo na data em que transitou em julgado a decisão do STF que inadmitiu o recurso extraordinário
.

2. Inexistência de litisconsorte necessário ativo entre os condôminos de bem divisível, cabendo a cada condômino defender sua quota-parte.

3. A prova pericial que prevaleceu no Tribunal, para reformar a sentença de primeiro grau, foi a realizada no Tribunal, cujo laudo complementar reduziu o valor da terra nua.

4. A indenização das matas foi embasada no entendimento jurisprudencial, do STF, havendo consenso quanto à incidência da indenização e discrepância quanto ao valor.

5. Valor da indenização das matas fixadas pelo STJ em 50% (cinqüenta por cento), tendo o Estado de São Paulo recorrido até não mais poder, usando amplamente da defesa.

6. Ação rescisória admitida, mas julgada improcedente no juízo rescindendo"

(STJ, AR 1.589/SP, Rel. p/ acórdão Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 24/05/2004).

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, II E V, CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. O autor trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar que não houve o decurso do prazo decadencial, por isso deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial por falta de documento essencial à propositura da ação.

2. O prazo prescricional de 2 (dois) anos para a propositura da ação rescisória conta-se do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, qual seja, o acórdão do STF. Precedentes
.

3. O requisito de depósito previsto no art. 488, II, do CPC deve considerar o valor da causa da ação rescisória, que é o mesmo da ação principal, corrigido monetariamente. Precedentes.

4. O acórdão rescindendo foi proferido por autoridade competente, que não exorbitou suas atribuições, motivo pelo qual, embora o Supremo Tribunal Federal não tenha conhecido do recurso extraordinário interposto pela parte, na mesma ocasião em que fora interposto o recurso especial, não é nula a decisão proferida por esta Corte Superior.

5. Não cabe ação rescisória para revisão da decisão rescindenda em substituição a recurso específico, o qual deveria ter sido interposto no momento oportuno. Precedentes.

6. Pedido rescisório improcedente’

(STJ, AR 1.277/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 30/08/2011)”.

Assim, diante de tais considerações, a despeito do recurso de agravo em recurso extraordinário interposto pelo ente estadual ter sido negado seguimento com base na alínea “c”, do inciso V, do art. 13 do Regimento Interno do STF, o prazo inicial para contagem do prazo decadencial é o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que ocorreu em 18/03/2022 (ID 7627252 - fl. 69).

Logo, ao passo que a ação rescisória foi ajuizada em 12/03/2024 (ID 7627237), não há que se falar em decadência.

Diante do exposto,
REJEITO
a prejudicial ora suscitada.

III - INÉPCIA DA INICIAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA EM VIA ESTREITA

Afirma o requerido, ainda, que a petição inicial da ação rescisória seria inepta, uma vez que
“[...] é indispensável que o Autor junte aos autos PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA dos fatos que alega e que sejam relevantes para o julgamento da ação”
.

Com efeito, em que pese a alegação do réu, verifica-se que a preliminar em comento discute o próprio mérito da pretensão deduzida na demanda rescisória, logo, não se trata de questão preliminar, mormente relacionada à inépcia da inicial.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Preliminar: A preliminar de inadequação da via se confunde com o próprio mérito da demanda, e por este motivo, é razoável, que sua análise seja realizada em momento processual seguinte. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: “A ação rescisória é uma ação desconstitutiva, com hipóteses de cabimento taxativas para desfazimento da coisa julgada material anteriormente formada em outro processo. E, ressalte-se, no sistema processual brasileiro, com enorme complexo recursal disponível às partes para sanar todos os tipos de vícios processuais que venham ocorrer no longo trâmite do processo, a ação rescisória surge como último remédio, com caráter de extrema excepcionalidade.” (STJ, AgRg no AREsp 774.117/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015). 3. O Acórdão que se pretende rescindir deixou claro a aplicação escorreita do instituto da prescrição ao caso concreto, especialmente porque “o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado. No caso dos autos, a suposta lesão ocorreu com a não convocação para segunda etapa do concurso, sendo este o termo inicial da prescrição. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1347815⁄DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18⁄12⁄2012, DJe 08⁄02⁄2013). 4. Neste contexto, entende-se de forma contrária a pretensão autoral, notadamente porque o requerente no momento oportuno não se irresignou tempestivamente. Isso porque ao tomar ciência de sua eliminação do certame, considera-se este o momento do nascimento do seu direito ou do início do prazo prescricional para discutir exatamente a sua eliminação, porém deixou fluir o prazo sendo a pretensão alcançada pela prescrição. 4. Desta forma, não é possível considerar o termo inicial do trânsito em julgado da intitulada ação paradigma e tampouco da decisão final do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, revelando-se na realidade nítida intenção de rediscutir a questão amplamente debatida na ação ordinária, especialmente porque padece de teratologia à hipótese, capaz de possibilitar o manejo desta via estreita, configurando inviável a propositura da presente ação rescisória. 5. Pedido julgado improcedente. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 5014385-63.2023.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1º GRUPO CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/09/2024)

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO SE CONFUNDE COM O MÉRITO – REJEITADA
– MÉRITO – VIOLAÇÃO LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – NÃO CONFIGURADA – VÍCIO NÃO ALEGADO OPORTUNAMENTE – AÇÃO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS JÁ CONSTAVAM DOS AUTOS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Preliminar: A tese ventilada pelo réu em sede de preliminar se confunde com o mérito da demanda, de forma que sua análise deve ser feita quando do enfrentamento do mérito.
2. Mérito: Se antes da citação é possível emendar a petição inicial para mudar completamente o objeto da ação, desde que não se modifique o Juízo que é competente, com muito mais razão é cabível a regularização das custas processuais. 3. Esta egrégia Segunda Câmara Cível tende a considerar inadequada a via do pedido de reconsideração para reformar sentença, uma vez que a competência do magistrado de primeiro grau poderia se exaurir justamente com a sua prolatação. Porém, ele não encerra a sua jurisdição. 4. Contudo, este aparente erro procedimental da julgadora de primeiro Grau é insuficiente para justificar a procedência do juízo rescindente (judicium rescindens) com a consequente desconstituição da coisa julgada material que se formou sobre a sentença. 5. Isto porque, por mais que a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal seja no sentido de que o cabimento da ação rescisória independe de o autor ter esgotado todos os recursos eventualmente cabíveis em face da decisão que pretende rescindir, sabe-se que a ação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, ou seja, é incabível o autor trazer novas teses argumentativas que não haviam sido ventiladas no processo originário. Precedentes STJ. 6. O então réu, ora autor, fez a opção de não se valer do recurso cabível naquele momento processual (apelação cível) e, com isso, postegar a suscitação da nulidade procedimental para a ação rescisória, utilizando o argumento como uma espécie de ¿carta da manga¿. Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça rechaça estas artimanhas das partes ao não admitir as chamadas ¿nulidades de algibeira¿. 6. Todos os elementos utilizados pelo Juízo a quo como razões de decidir constavam previamente no caderno processual, o que afasta a incidência do denominado ¿erro de fato¿. Em verdade, o que o autor almeja é a rediscussão – nesta estreita via rescisória – da possibilidade de o magistrado reconsiderar a sentença por meio de pedido de reconsideração, não merecendo respaldo para tanto. 7. Além disso, o ato que cancela a distribuição por falta de recolhimento de custas prévias não é sentença, mas sim decisão. Logo, é possível que o juiz reformule sua decisão por meio de outra decisão, não havendo ¿erro de fato¿ que vicie tal comando decisório. 8. Pedido julgado improcedente. Condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Reversão do valor depositado em benefício do réu. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100150017612, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 02/06/2016)

Assim,
“verificando-se que a preliminar suscitada se confunde com o mérito da questão, há de ser rejeitada de plano.”
(TJDF; APC 07261.67-09.2021.8.07.0001; Ac. 162.2819; Quinta Turma Cível; Rel. Des. João Luis Fischer Dias; Julg. 05/10/2022; Publ. PJe 13/10/2022).

Ademais, apenas para efeito de argumentação, a ausência de juntada de cópia dos processos de cumprimento definitivo de sentença (processo judicial nº. 5014458-94.2022.8.08.0024) e do agravo de instrumento a ele vinculado (processo nº. 5001305-32.2023.8.08.0000), não seriam essenciais para o reconhecimento da violação às normas que foram apontadas na exordial da ação rescisória, até porque a matéria ora aqui discutida é eminentemente de direito, de modo que, tal como apontado em sede de réplica pelo autor, o
“[...] seu exame se restringe à interpretação e confronto das normas jurídicas suscitadas”
.

Isto posto,
REJEITO
as teses outrora suscitadas pelo requerido.

IV - NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA POR SUPOSTA MANIFESTA VIOLAÇÃO DO ART. 169, § 1º, INCISOS I E II DA CF/88 E AO PRECEDENTE DO RE 905.357 (TEMA 864)

Por fim, sustenta o réu o não conhecimento da presente ação por suposta violação do art. 169, § 1º, incisos I e II, da CF, e ao precedente obrigatório subjacente ao RE 905.357 (Tema 864).

A despeito de tal argumentação, de uma análise do acórdão rescindendo (ID 7627248 - fls. 146/179), verifico que, embora não tenha sido indicado de modo expresso o dispositivo constitucional ora invocado e o mencionado precedente do STF, a decisão colegiada enfrentou a matéria relacionada, afirmando o voto condutor, então proferido pelo E. Desembargador Manoel Alves Rabelo, que
“[...] ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, suspendendo, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo este o posicionamento deste Tribunal [...]”
.

Ademais, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo ora requerido, constou do voto integrativo o seguinte excerto:

“[...] Em relação ao recurso interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO, não prospera a alegação de decisão ultra petita quanto à suspenção dos efeitos financeiros ou qualquer omissão em relação ao art.22, p. único, I da LRF.

Isto porque, além do Estado do Espírito Santo ter alegado nos autos a ausência de disponibilidade financeira para arcar com a possível condenação, conforme se extrai da fl.149, sendo certo o efeito devolutivo da apelação quanto à matéria impugnada, cabe esclarecer que o art.497 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade do magistrado adotar medidas para assegurar a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Diante disso, sendo patente a indisponibilidade financeira do Tribunal, tendo sido tomadas inúmeras medidas de contenção de gastos, a condenação com pagamento imediato de vencimentos se traduziria em um cumprimento de sentença interminável.

Com efeito, a suspensão dos efeitos financeiros até que haja regularização do orçamento, nos moldes da Lei de Responsabilidade Fiscal, resguarda a estabilidade do órgão, bem como o direito patrimonial dos servidores.

Além disso, o art.1º da Lei nº 10.470/2015 estabelece, ipsis litteris, que ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, enquanto não houver reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder.

Desta feita, a decisão em nada afronta o disposto no art.22, p. único, I, tendo em vista a impossibilidade da obrigação ser satisfeita de forma imediata”.

Portanto, em que pese os argumentos sustentados pelo requerido, o fato é que a matéria acima mencionada não deixa de ser um capítulo a ser enfrentado eventualmente por ocasião do julgamento do mérito da presente ação rescisória.

Diante de tais considerações,
RECHAÇO
a preliminar suscitada.

V - MÉRITO (DO JUÍZO RESCINDENTE E JUÍZO RESCISÓRIO)

De início, é relevante destacar que a coisa julgada representa fator de garantia do postulado da segurança jurídica em nosso sistema processual, visto que serve como garantia de certeza de estabilidade das relações jurídicas.

O processo, cuja finalidade é a pacificação de conflitos, é concluído com o julgamento da pretensão deduzida, representando a concretização do valor segurança jurídica acima manifestado, uma vez que, após seu regular trâmite, o processo alcança a sua finalidade com a imutabilização do resultado.

A coisa julgada é, portanto, a qualidade especial da decisão transitada em julgado, que a torna imutável e indiscutível. Antes da sua formalização, o sistema processual elege e disponibiliza aos litigantes uma gama ampla de instrumentos de defesa de suas pretensões, de forma a subsidiar o Estado-Juiz das informações e provas necessárias à solução do litígio, observado o justo processo.

Com efeito, a ação rescisória, como instrumento posto a desconstituir a coisa julgada, é medida excepcional cuja utilização restringe-se aos expressos enunciados normativos. Saliente-se, nesse ponto, que nosso sistema não prevê a utilização da mencionada demanda como meio para corrigir a injustiça de uma decisão.

A análise, portanto, da justiça da decisão é adstrita, como é notório, aos julgamentos recursais, o que não se confunde com a via excepcional ora processada.

Sobre o tema:

Ação rescisória - Ação de usucapião - Prova - Documentos novos - Inexistência - Pretensão de reexame do mérito da própria ação - Substituto recursal e inovação argumentativa - Impossibilidade - Pedido que se julga improcedente.
1. A ação rescisória não se presta a corrigir eventual desacerto da prestação jurisdicional ou examinar injustiça da decisão, má interpretação dos fatos, ou o reexame da prova produzida. 2 . A ação rescisória não pode ser utilizada como espécie recursal ou para reexame do mérito da sentença rescindenda. 3. É restrita às hipóteses de cabimento insertas nos incisos do art. 966 do Código de Processo Civil
. 4. O documento novo que autoriza o manejo de ação rescisória é aquele cuja existência justificadamente desconhecia o autor, ou que não pôde ser utilizado por ignorância ou impedimento, não decorrentes da sua desídia (TJ-MG - Ação Rescisória: 55746356920208130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 25/10/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/10/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA (ARTIGO 966, VII, DO CPC). LAUDO ELABORADO POR ENGENHEIRO CONTRATADO PELA AUTORA, COM O FIM DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA PELO DECISUM RESCINDENDO. ¿PROVA NOVA¿ QUE SERVE DE FUNDAMENTO PARA A AÇÃO RESCISÓRIA É AQUELA PREEXISTENTE À PROLAÇÃO DA DECISÃO, MAS QUE NÃO FOI PRODUZIDA POR SER DESCONHECIDA . PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CÍVEL. LAUDO ELABORADO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO.
AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO CONSTITUI INSTRUMENTO ADEQUADO PARA A CORREÇÃO DE SUPOSTA INJUSTIÇA DA SENTENÇA, REAPRECIAÇÃO DOS FATOS OU REEXAME DE PROVAS PRODUZIDAS
. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RESCINDENTE. (TJ-RJ - AR: 00232136420228190000 202200600252, Relator.: Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 17/11/2022, SEÇÃO CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA PROCESSUAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por NELSON GONCALVES DE LACERDA contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória por ausência de interesse processual no modal adequação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I e VI, do CPC/15. O agravante buscava rescindir sentença transitada em julgado proferida em ação de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, alegando ilegitimidade passiva por já ter alienado o veículo envolvido no sinistro antes da data do acidente . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa de pedir da ação rescisória amolda-se à hipótese de erro de fato prevista no artigo 966, VIII, do CPC/15; (ii) estabelecer se a ação rescisória foi utilizada inadequadamente como sucedâneo recursal para rediscutir fatos e provas. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 966, VIII, do CPC/15 exige, para a configuração de erro de fato, que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que tal erro seja apurável de plano, sem necessidade de reexame de provas ou nova instrução probatória. A causa de pedir apresentada pelo agravante não configura erro de fato, pois os elementos probatórios e fáticos colacionados no presente feito não estavam constantes nos autos da ação originária. A pretensão caracteriza mera tentativa de reabertura da instrução probatória para superar os efeitos da revelia e o manto da coisa julgada.
A ação rescisória não se presta à reapreciação de provas ou à correção de suposta injustiça da sentença rescindenda, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJES reforçam que a rescisória não pode ser utilizada para promover novo julgamento ou revisar fatos já decididos
. Não demonstrada nenhuma das hipóteses de rescindibilidade previstas no artigo 966 do CPC/15, especialmente a alegada no inciso VIII, e configurada a tentativa de utilização da via rescisória para rediscutir relação jurídica já consolidada, verifica-se a inadequação da via eleita pelo agravante. Em razão do caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplica-se ao agravante multa processual de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1021, § 4º, do CPC/15. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O erro de fato, como causa de rescindibilidade prevista no artigo 966, VIII, do CPC/15, exige que o equívoco seja apurável de plano e não dependa de reexame probatório ou nova instrução. A ação rescisória não se presta à reanálise de provas ou ao rejulgamento da causa, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 330, III; 344; 485, I e VI; 966, VIII; e 1021, § 4º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 5.791/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 02 .03.2017; STJ, AR 6.301/MG, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 28.06.2024; TJES, AR 0027900-37.2015 .8.08.0000, Rel. Des . José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJES 23.08.2016. (TJ-ES - Ação Rescisória: 50094200820248080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Em idêntico sentido, posiciona-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Do cotejo entre o acórdão rescindendo e os argumentos apresentados na ação rescisória, infere-se que aludido instrumento é mera tentativa de reverter a conclusão do julgamento, em evidente maltrato ao ordenamento legal, pois a tal desiderato não se presta a presente via, mormente por não cumprir a função de sucedâneo recursal
. Precedentes: EDcl na AR 5.553/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 1/6/2015; AR 4.176/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 1/7/2015; AR 4.000/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 2/10/2015; AgRg na AR 3.867/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 19/11/2014; AgRg na AR 5.159/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 19/8/2014. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt na AR 5.791/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017)

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante, que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos" (REsp nº 9.086-SP, Relator Ministro Adhemar Maciel, RSTJ vol. 93, págs. 416-417). 2. Somente ocorre julgamento extra petita quando constatada discrepância entre o pedido, a causa de pedir e a prestação jurisdicional, o que, como bem decidido pelo acórdão rescindendo, não ocorreu na hipótese.
3. A ação rescisória não se presta para simples rediscussão da causa. Ou seja, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, somente nos casos em que flagrante a transgressão da lei
. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ; AR 4.176/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 01/07/2015)

Ultrapassadas tais premissas, verifico que a presente ação rescisória restou ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, que preconiza que
“a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica”
.

O Código de 2015 conferiu nova redação ao mencionado inciso, que antes previa
“violar literal disposição de lei”
, ajustando-o ao entendimento então consagrado na jurisprudência e na doutrina, no sentido de abranger não apenas o texto legal – estabelecendo o conceito mais amplo de norma jurídica, como também a divergência hermenêutica.

Nesse sentido leciona Flávio Luiz Yarshell:

"
Se o pressuposto essencial da ação rescisória (até mesmo para além do plano jurídico) é, em hipóteses relevantes e de reconhecida gravidade, impedir a subsistência de decisão que afronte o valor 'justiça' (ainda que isso venha em detrimento do valor 'segurança'), então, não se pode descartar que tais hipóteses decorram precisamente da violação não apenas ao texto de lei. Se o sistema aceita que a lei não é a fonte exclusiva do direito, então, não há sentido em restringir a previsão legal, sem que isso, naturalmente, signifique permitir, em ação rescisória, o reexame de toda e qualquer decisão, por todo e qualquer fundamento, como se tal remédio fosse, como dito, uma nova instância recursal
." (Ação rescisória, São Paulo: Malheiros, 2015)

Interpretando referido dispositivo legal, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que a rescisão da sentença transitada em julgado com espeque em tal regra exige que a violação seja manifesta e direta, visto que a justiça da decisão, frise-se, não pode ser apreciada pela via da ação rescisória, a qual não serve como sucedâneo recursal.

Confira-se, para fins de ilustração, os seguintes julgados da Corte Superior:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes. [...]
4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. [...] (STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. INTEMPESTIVIDADE. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Ação Rescisória ajuizada contra decisum proferido na vigência do CPC/2015.
II. Na forma da jurisprudência do STJ, "a viabilidade da ação rescisória, lastreada no artigo 966, inciso V, do CPC/15, pressupõe a demonstração de violação direta, explícita e inequívoca de norma jurídica. Evidencia-se que, objetivando resguardar o instituto da intangibilidade da coisa julgada e, por conseguinte, o princípio da segurança jurídica, o art. 966 do CPC/15 enumera as estritas hipóteses de cabimento da ação rescisória, procedimento de natureza excepcional que visa à desconstituição de decisão transitada em julgado.
Concretamente a decisão que se pretende rescindir, proferida pelo e. Min. Presidente, nos autos AREsp 2054013/PE, foi expressa e categórica no sentido do não conhecimento do apelo recursal ante à sua intempestividade" (STJ, AgInt nos EDcl na AR 7.261/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 26/09/2022). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl na AR 5.378/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 27/06/2018. III. Ainda na forma da jurisprudência, "a Ação Rescisória não é sucedânea de recurso não interposto no momento apropriado, nem se destina a corrigir eventual injustiça de decisão. Constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser transformada em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada" (STJ, REsp 1.764.655/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2018). IV. Desta feita, não restando configuradas as hipóteses de rescindibilidade, previstas no art. 966 do CPC/2015, não merece reparo a decisão recorrida. V. Agravo interno improvido. (AgInt na AR n. 6.541/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

Dito isto, e voltando aos aspectos específicos do caso sob exame, bem como a análise do pleito de acordo com os limites impostos pelo legislador, tem-se que razão assiste ao requerente.

Como dito antes, fora ajuizada ação, na origem, pelo
SINDIJUDICIÁRIO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando o enquadramento dos ocupantes do cargo “técnico judiciário – área administrativa – sem especialidade”, para o cargo de “analista judiciário 01 – área administrativa – especialidade agente judiciário”.

Segundo a narrativa do referido sindicato, o cargo de agente judiciário foi transformado por diversas vezes, culminando em sua extinção, sendo, no ano de 2010, foi modificado em “analista judiciário 01 – área administrativa – sem especialidade” por meio da Lei nº 9.497/2010.

Contudo, segundo alega, sobreveio a Lei Complementar Estadual nº 790/2014, realizando nova transformação no mencionado cargo, passando a ser denominado “analista judiciário 01 – área administrativa – especialidade agente judiciário”.

Ocorre que o mencionado diploma legal, subdividiu os servidores, alcançando somente 41 (quarenta e um) servidores ao novo cargo e deixando outros 144 (cento e quarenta e quatro) categorizados como “técnico judiciário”.

Após a sentença de improcedência, o referido sindicato interpôs recurso de apelação, o qual foi provido, por maioria de votos, pela Egrégia Quarta Câmara Cível, então sob a relatoria do E. Des. Manoel Alves Rabelo.

Em consonância com o voto condutor, em síntese,
“quando a Lei menciona ‘Agente Judiciário – Função Administrativa’, trata exatamente do cargo ‘Analista Judiciário 01’, de maneira que não encontra guarida que apenas parte dos servidores passem a ser denominados ‘Analista Judiciário 01 – Área Administrativa’, já que oriundos do mesmo cargo, realizando, por certo, as mesmas funções, fazendo jus ao reenquadramento previsto na Lei Complementar 790/2014.”

Todavia, a despeito das combatidas fundamentações apresentadas em sede de contestação da presente ação rescisória, como se sabe, dispõe o artigo 37, inciso X, da CF/88, que a remuneração dos servidores públicos será fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, circunstância que acarretou na edição da Súmula 339, pelo Excelso STF.

Note-se que tal compreensão encontra-se, atualmente, consagrada na Súmula Vinculante 37, segundo a qual
“Não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de funcionários públicos sob o fundamento da isonomia.”

Tem-se, portanto, que o pretendido reenquadramento pelo sindicato, tal como realizado na ação de origem, inclusive para fins de reajuste salarial, não encontra amparo na jurisprudência consolidada da Corte Suprema, uma vez que é vedado ao Poder Judiciário aumentar ou conceder verbas remuneratórias sob fundamento de isonomia ou analogia, consoante a
ratio
da Súmula Vinculante nº 37, sob pena de atuar como legislador positivo e ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

Assim, entendo que a posição externada pela Egrégia Quarta Câmara Cível, ao dar parcial provimento ao recurso interposto pelo ora requerido, violou frontalmente o verbete sumular vinculante acima mencionado, bem como ao julgamento proferido pelo Excelso STF no RE nº 592.317/RJ, que fixou a seguinte tese:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Nesse sentido, cito diversos precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO/PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO POR VIA JUDICIAL. VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Súmula Vinculante 37 dispõe que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”,
bem como a Súmula Vinculante 43 estabelece que “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.
2. Não é possível, portanto, o reenquadramento pela via judicial como pretendido pelos apelantes, eis que tal ascensão viola a regra do concurso público (art. 37, II da CF)
. 3. Considerando que “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.), arbitra-se de ofício a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, majorando-a em dois pontos percentuais, com base no § 11 do mesmo artigo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0027565-77.2014.8.08.0024, JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Nov/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - TJMS. MANIFESTA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N.º 37, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. CONSTATADA. ARE Nº 1.278.713 RG/MS, TEMA Nº 1126, DO STF . FIXAÇÃO DE TESE EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA SEM QUE EXISTA LEI. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 1. Revela-se plenamente cabível a rescisão do acórdão e a realização de novo julgamento da ação ordinária, na medida em que explicitamente caracterizada a violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC).
2. O acórdão reconheceu a equiparação entre os cargos de técnico de nível superior e de analista judiciário, ambos pertencentes ao quadro do TJMS, sob o fundamento de aplicabilidade do princípio da isonomia, entendimento, entretanto, notadamente incompatível com o teor da Súmula Vinculante n .º 37, do STF.
3. Ademais, a força normativa da súmula foi reforçada pelo Supremo Tribunal Federal que, ao decidir o Tema 1.126, pacificou vez por todas que "ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4 .834/2016". (RE nº 1.278.713/MS, sob o rito de repercussão geral) . 4. Ação rescisória julgada procedente. (TJ-MS - Ação Rescisória: 14057213520238120000 Campo Grande, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 06/08/2024, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 08/08/2024)

AÇÃO RESCISÓRIA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. SERVIDORA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA . VIOLAÇÃO AO ARTIGO 966, IV DO CPC. PROCEDÊNCIA.
A Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” . A demonstração de que o pronunciamento judicial impugnado violou coisa julgada, possibilita a procedência da Ação Rescisória.
(TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 1004374-25.2024.8 .11.0000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/06/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2024)

Ademais, como bem explanado no voto vencido daquele órgão fracionário, então proferido pelo E. Desembargador Jorge do Nascimento Viana por ocasião do recurso de apelação, a tentativa de reenquadramento daqueles servidores que teriam sido prejudicados pelo advento da Lei Complementar Estadual nº 790/2014, segundo a tese sustentada pelo sindicato, partiu da premissa de um suposto erro do Poder Legislativo, que deixou de promover as alterações que seriam necessárias para albergar aqueles servidores do cargo de Analista Judiciário 01 - Área Administrativa - Sem Especialidade para o cargo de Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Especialidade Agente Judiciário.

Por ser oportuno e relevante, transcrevo excerto do voto do culto Desembargador:

“De um exame detido dos autos e também do voto condutor, percebe-se que a demanda não ataca propriamente um ato administrativo destinado a dar concretude ao enquadramento dos servidores, mas, sim, os
Diplomas Legais
concernentes ao assunto, chegando a prefacial a dizer, inclusive, que a referida legislação teria
‘se esquecido’
(fl. 02-v) de aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 6º da Lei nº 7.854/2004 aos 144 (cento e quarenta e quatro) servidores ocupantes do mesmo cargo.

Acerca do assunto, revela-se ainda mais específico o requerimento administrativo encaminhado a esta Corte (fls. 87/88), no qual o Sindicato Recorrente postulara o seguinte:

“[...] Por isso mesmo, acredita-se que houve um erro material na elaboração da referida Lei nº 10.278/2014, merecendo, pois, a revisão por parte desta Administração para constar essa parte do grupo dos então Analista Judiciário 01 – Função Administrativa – Sem Especialidade em número de 144 (cento e quarenta e quatro) no mesmo caso previsto no artigo 3º da Lei Complementar n.º 790/2014.

[...omissis...]

Diante do exposto, requeremos:

1. Seja elaborado Projeto de Lei para a correção de erro material do artigo 3º da Lei Complementar nº 790/2014 passando a constar o seguinte [...].

2. Seja promovida inclusive a correção do Anexo 04 para constar o número de 185 (cento e oitenta e cinco) vagas para o referido cargo de Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Especialidade Agente Judiciário, alterando-se inclusive a Lei º 10.278/2014 em seu Anexos 02 e 04;

3. Caso essa Administração entenda que não tenha havido erro material, necessário se faz, igualmente, promover a alteração legislativa para incluir na hipótese da Lei Complementar nº 790/2014, além dos servidores que ocupavam o cargo de Agente Judiciário – Função Administrativa, todos os Analistas Judiciários 01 – Área Administrativa – Sem Especialidade (hoje com nova nomenclatura de Técnico Judiciário –Sem Especialidade, em razão de todos exercerem as mesmas atribuições.”

Como se pode perceber com clareza, o Apelante reconhece que o obstáculo ao acolhimento de sua pretensão se encontra nos próprios Diplomas Legais supracitados, motivo pelo qual propõe, inclusive, a iniciativa de Projeto de Lei destinado a promover as alterações legislativas cabíveis.

Diante desse cenário, a questão que aqui se coloca não é a prática de um ato administrativo inválido – passível de sindicabilidade judicial – ou mesmo um impasse no plano interpretativo, mas um suposto equívoco legislativo no enquadramento de servidores, cuja retificação, à luz do princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da CR/88), somente poderia ser feita pelo Poder Legislativo.

[...]

Nessa ordem de ideias, se o Estado do Espírito Santo fez a opção de enquadrar os servidores substituídos pelo Sindicato Apelante com base nos critérios mencionados acima, não pode o Poder Judiciário usurpar a competência do Poder Legislativo e reenquadrar os referidos servidores de maneira distinta a pretexto de atender uma suposta isonomia, sob pena de violar os princípios da legalidade e da separação dos poderes, bem como o art. 37, X, da CR/88 e a orientação sedimentada na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal [...]”.

Assim, frise-se, a conclusão adotada no v. acórdão rescindendo ao determinar
“[...] a regularização do enquadramento dos servidores aqui representados pelo sindicato autor, bem como o direito ao recebimento das diferenças salariais”
, não autoriza, a meu sentir, o Poder Judiciário completar a lacuna ou corrigir a emanação da Lei Complementar Estadual nº 790/2014, via de consequência, a manutenção da decisão colegiada ora questionada viola frontalmente o princípio da separação dos Poderes, bem como o art. 39, § 1º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. AUMENTO DOS VENCIMENTOS POR ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO ART . 39, X, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE . RESCISÃO DO DECISUM IMPUGNADO
. 1. Tratam os autos de ação rescisória movida pelo Município de Fortaleza visando desconstituir acórdão proferido pela então 4ª Câmara Cível deste Tribunal, que negou provimento ao recurso apelatório e manteve a decisão de primeiro grau que julgou procedente a pretensão isonômica das professoras municipais. 2 . O ente público alega que teria ocorrido violação à literal disposição de lei (art. 485, V, CPC/73), especificamente à Constituição Federal (arts. 5º, II, 7º, IV, e 37, X) e à Lei Orgânica do Município de Fortaleza (art. 110), bem como ao Decreto nº 20 .910/1932 (art. 1º). 3. Em análise ao teor do acórdão rescindendo ora em exame, verifica-se que a ratio decidendi desse decisório para deferir o pleito de equiparação salarial, na qual as autoras pretendiam perceber a mesma remuneração paga à servidora paradigma por exercerem a mesma função, foi a isonomia. 4. Ressalta-se, ainda, que o reajuste almejado fora concedido a outra servidora, aqui utilizada como paradigma, por ordem judicial, o que esbarra frontalmente no art. 472 do CPC/1973 (atual art. 506 CPC/15), segundo o qual a sentença apenas faz coisa julgada entre as partes envolvidas, não beneficiando e nem prejudicando terceiros .
5. Nos termos de entendimento sumulado pelo STF (Súmula Vinculante 37), é patente que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, alterando salário profissional previsto em lei. 6. Ademais, é evidente que o teor do decisório em análise vai de encontro à expressa previsão do art. 37, X, da Constituição Federal, segundo a qual a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica.
7. Nesses termos, a procedência da presente ação rescisória é medida que se impõe, a fim de rescindir o acórdão impugnado. (TJ-CE - Ação Rescisória: 00289627920098060000 Fortaleza, Relator.: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 25/06/2024, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2024)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE DE 6,1%. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO ART. 37 X DA CF. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL PELA VIA JUDICIAL. DECISÃO RESCINDIDA. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES
. I. Viola a norma jurídica, arts. 2º e 37, X, da CF e enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF, o acórdão que determina reajuste salarial a servidor público, equivalente a 6,1%, quando inexiste previsão legal expressa acerca da concessão do mencionado percentual à categoria funcional do beneficiado, sobretudo quando se é possível a edição de norma de reajuste setorial sem que isso signifique violação à isonomia, decorrente da discricionariedade da Administração, exercitado pelo Poder Executivo. A quem se atribui a gestão dos recursos públicos. Competente para prever a viabilidade do incremento das despesas. Precedentes destas Segundas Câmaras Cíveis Reunidas. II. Ação Rescisória julgada procedente para desconstituir o julgado e no Juízo rescisório, nega-se provimento à apelação para manter em todos os termos a r. Sentença apelada e julgar improcedentes os pedidos autorais. (TJMA; AR 0808069-71.2019.8.10.0000; Segundas Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho; DJEMA 30/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE, DANDO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO, RECONHECE O DIREITO DE REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 21,7% SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ESTADUAIS COM BASE NA LEI ESTADUAL Nº 8.369/2006 . VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE DO STF Nº 37. ART . 485, V, DO CPC. ALEGAÇÃO DE INCABIMENTO DA RESCISÓRIA. SÚMULA Nº 343 DO STF. 1 . Segundo precedentes do STJ e do STF, o enunciado da Súmula nº 343 do STF, que diz que "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais", não é aplicável quando a questão verse sobre "texto" constitucional, hipótese em que cabível é a ação rescisória mesmo diante da existência de controvérsia interpretativa nos Tribunais, em face da "supremacia" da Constituição, cuja interpretação "não pode ficar sujeita à perplexidade, e da especial gravidade de que se reveste o descumprimento das normas constitucionais, mormente o"vício" da inconstitucionalidade das leis.
2. Viola literal disposição do art. 37, X, da CF/88, o acórdão que, reconhecendo a Lei Estadual nº 8 .369/2006, como lei de revisão geral, concedeu reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 21,7% sobre as suas remunerações, ferindo, ao mesmo tempo, a Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do art. 485, V, do CPC
. 3. Ação rescisória julgada procedente. (TJ-MA - AR: 0559422014 MA 0010255-76.2014.8.10 .0000, Relator.: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 19/02/2016, SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 23/02/2016)

AÇÃO RESCISÓRIA - INDENIZAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS - ARTIGO 37, X, E 61. § 1º, II, A, AMBOS DA CF - OMISSÃO QUE NÃO DÁ DIREITO À INDENIZAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR SENTENÇA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - CONDENAÇÃO AFASTADA - RESCISÓRIA PROCEDENTE
. (TJ-MS - AR: 38112 MS 2008.038112-4, Relator.: Des . Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 24/08/2009, 4ª Seção Cível, Data de Publicação: 31/08/2009)

Ressalto, também, que independentemente do voto condutor do acórdão rescindendo tenha realizado o
distinguishing
para afastar a aplicação da súmula vinculante 37 do STF, certo é que sua conclusão violou, de forma evidente e flagrante, a atribuição pertencente ao constituinte derivado.

Vale acrescentar, ainda, que, tal como bem destacado pelo autor da presente demanda, o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI nº 7.610/ES que objetivava reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 790/2014, nos seguintes termos:

“O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta, julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 3º, caput e §§ 1º, 2º e 4º, da LC nº 790/2014 (na redação original e naquela resultante da LC nº 815/2015), no que diz respeito ao cargo de ‘Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Especialidade Agente Judiciário’, e modulou os efeitos temporais (art. 27 da Lei nº 9.868/1999), a fim de: (i) ressalvar as situações consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da ata deste julgamento; (ii) congelar, na data da publicação da ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações vigentes dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença indevida venha a ser absorvida por futura reestruturação remuneratória da carreira; (iii) preservar os atos praticados pelos servidores ocupantes de cargo de nível médio investidos irregularmente no cargo de nível superior”.

O voto do Ministro Flávio Dino na referida ADI, cujo julgamento foi anexado aos autos (ID 15187258), é elucidativo sobre a questão, tendo S. Exª concluído que a Lei Complementar nº 790/2014, ao desmembrar a categoria dos técnicos judiciários e transferir servidores de nível médio para um quadro suplementar com remuneração equiparada à de nível superior, promoveu indevido provimento derivado.

A fundamentação destaca que, embora os servidores tenham ingressado por concurso de nível médio, foram reenquadrados em categoria de nível superior, o que viola a regra do concurso público.

Desse modo, o acórdão rescindendo, ao determinar o reenquadramento, validou o que o voto do Ministro Flávio Dino na ADI 7610/ES considerou um
"indevido provimento derivado"
, sendo que, ao fazer isso, o Judiciário concedeu aumento salarial, criando despesa para o Estado, o que, de fato, afronta o art. 37, X, da CF/88 e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Em outros termos, a análise do STF na ADI 7610 robustece diretamente a tese do Estado na rescisória, a qual alega que o acórdão rescindendo, ao determinar o reenquadramento com base na mesma legislação, incorreu em "indisfarçável aumento remuneratório" sem previsão legal, agindo como legislador positivo e violando a Súmula Vinculante nº 37 e o art. 2º da CF.

Ainda, a modulação de efeitos da decisão da ADI, que ressalva as aposentadorias e congela as remunerações dos servidores afetados, reforça a tese do Estado de que a medida de reenquadramento era inconstitucional e causadora de prejuízos às finanças públicas, o que apenas reforça a necessidade de sua desconstituição.

Portanto, a conclusão do STF na ADI 7610 valida a argumentação do autor da rescisória e demonstra a manifesta ilegalidade do acórdão que se pretende desconstituir.

Com a finalidade de evitar a interposição de recurso com intuito procrastinatório, ressalto que os fundamentos acima abordados são suficientes, por si só, para ser acolhido o pedido autoral formulado na presente ação rescisória.

Com o desfecho que ora se aproxima, ressalto que os substituídos que eventualmente receberam os valores referentes ao reenquadramento por força de decisão judicial definitiva, por ser tratarem de verbas alimentares e recebidos de boa-fé, ficam isentos de restituírem ao ente público, a teor da remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇA DE 3,17% DEVIDA AOS SERVIDORES. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COMPENSAÇÃO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. POSTERIOR REFORMA DO JULGADO. BOA-FÉ. CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade objetivando a extinção da execução e autorização para cancelamento das incorporações em folha, com desconto no contracheque para fins de reposição ao erário, em razão da absorção do reajuste de 3,17% pelas sucessivas reestruturações da carreira dos servidores, parcialmente acolhida. 2. Em segunda instância, o Tribunal Regional negou provimento aos recursos das partes e acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Sindicato, sem efeitos infringentes. 3. Nesta Corte, decisão que negou provimento ao recurso especial, em razão de o entendimento firmado no acórdão recorrido estar em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
4. Em relação à restituição do quantum recebido indevidamente, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, em seção do dia 10/10/2012, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), confirmou o entendimento de que não é cabível a devolução de valores percebidos por servidor público de boa-fé devido à interpretação errônea, à má aplicação da lei ou, ainda, a erro da Administração, em virtude da presunção de boa-fé do servidor público. 5. Consoante relatado pela Corte a quo, as peculiaridades do caso evidenciam que o pagamento dos valores ocorreram por força de decisão judicial definitiva. Assim, ainda que "o título judicial transitado em julgado for, posteriormente, rescindido, as parcelas pagas não são passíveis de devolução, ante o caráter alimentar dessa verba"
(AgInt no REsp n. 1.891.181/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023). 6. Agravo desprovido. (AgInt no REsp n. 1.572.978/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO POR RESCISÓRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Descabe falar em sobrestamento do feito se não coincide com o caso concreto o tema objeto da PET 12.482/DF - devolução de valores recebidos em razão de tutela antecipada, posteriormente revogada.
2. Hipótese em que o segurado recebeu, em pagamento, valores referentes a benefício previdenciário por força de decisão judicial definitiva, situação que se ajusta à orientação firmada por esta Corte, no sentido de que, se o título judicial transitado em julgado for, posteriormente, rescindido, as parcelas pagas não são passíveis de devolução, ante o caráter alimentar dessa verba
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.935.200/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito desta demanda, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pelo ente estadual contra a decisão que indeferiu a liminar que visava sobrestar a eficácia da coisa julgada formada nos autos do processo nº 0032679-60.2015.8.08.0024.

Por todo o exposto, por considerar que o v. acórdão rescindendo viola manifestamente norma jurídica,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais e, por conseguinte,
RESCINDO
o v. acórdão emanado da Egrégia Quarta Câmara Cível proferida nos autos do processo nº 0032679-60.2015.8.08.0024 e, em juízo rescisório, reformo a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de reenquadramento remuneratório, afastando-se a aplicação da alteração promovida pelo art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 790/2014 em relação aos servidores públicos substituídos pelo sindicato ora requerido.

Via de consequência,
RESOLVO
o mérito desta ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, diante do julgamento em referência.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/08/2025 às 17:49:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58876926082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária do 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 02/06/2025

VOTO: Suspeição declarada no ID 7900900.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 01.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Respeitosamente, peço vista.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ação Rescisória n.
5003132-44.2024.8.08.0000

Requerente:
Estado do Espírito Santo

Requerido:
Sindicato dos Servidores
do Poder Judiciário do Espírito Santo

Relator:
Desembargador
Raphael Americano Câmara

Vista:
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOT
O
VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor examinar
o

caso
trazid
o
à análise deste órgão
julgador
n
a
presente
ação rescisória
.

Em sessão pretérita
,
o
eminente
Relator
Desembargador

Raphael Americano Câmara
apresentou
proposição de voto para

REJEITAR
as preliminares de
(i)
Incompetência do Tribunal
, (ii)
de prejudicial de decadência
, (iii)
de

inépcia da inicial e da impossibilidade de enfrentamento da matéria em via estreita
, (iv)
não conhecimento da aç
ão
rescisória por suposta manifesta violação do art. 169, § 1º, incisos I e II da CF/88 e ao precedente do RE 905.357 (Tema 864), e
no mérito
para
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos inciais a fim de rescindir o v. acórdão da Egrégia Quarta Câmara Cível proferida nos autos do processo nº 0032679-60.2015.8.08.0024 e, em juízo rescisório, reformo a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de reenquadramento remuneratório, afastando-se a aplicação da alteração promovida pelo art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 790/2014 em relação aos servidores públicos substituídos pelo sindicato ora requerido
.

De saída, registro que estou
ACOMPANHANDO
na íntegra a proposição de voto referente às preliminares, no sentido de
REJEITÁ-LAS
.

Já em relação ao mérito
, entendo também em convergir nas conclusões alcançadas pelo nobre Relator. Contudo, é prudente fazer algumas considerações, em especial a fim de evitar novas distorções em relação a categoria dos servidores em questão - servidores ocupantes do cargo Técnico Judiciário (Área Administrativa) - Sem Especialidade e o Cargo de Analista Judiciário 01 (Área Administrativa) - Especialidade Agente Judiciário.

Explico.

A situação trazida nesta ação rescisória visa unicamente alinhar situação jurídica de cargos deste Tribunal de Justiça que, em sua essência, exercem mesma atribuição, mas que em razão de uma alteração legislativa (Lei Complementar Estadual n. 790/2014) criou-se uma discrepância entre as mesmas, na medida que apenas 41 (quarenta e um) servidores ocupantes do cargo de “analista judiciário 01 área administrativa sem especialidade”
passaram a ser enquadrados
como “analista judiciário 01 área administrativa especialidade agente judiciário”, enquanto que os demais 144 (cento e quarenta e quatro) servidores foram enquadrados no cargo de “técnico judiciário sem especialidade”.

Foi com base nessa disparidade que, em sede de apelação cível, a Colenda Quarta Câmara deste e. Sodalício deu provimento a recurso então interposto pelo
Sindicato dos Servidores
do Poder Judiciário do Espírito Santo
, no sentido de obrigar à administração a promover o
reenquadramento
dos servidores que ocupavam o cargo de “técnico judiciário área administrativa sem especialidade” na mesma categoria remuneratória do cargo de “analista judiciário 01 área administrativa especialidade agente judiciário”, arcando com as consequentes repercussões financeiras daí decorrentes.

Neste cenário, a rescisão daquele v. Acórdão é medida que se aventa, sobretudo pelo julgamento da ADI n. 7610/ES na qual ficou caracterizado a ocorrência de provimento derivado a cargos públicos pela alteração legislativa, o que é vedado já, que o ingresso original teria ocorrido para nível médio e o reenquadramento se projetou em categoria submetida a nível superior.

Senão vejamos, a ementa do julgamento da ADI n. 7610/ES, na qual modulou os efeitos:

“
O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta, julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 3º, caput e §§ 1º, 2º e 4º, da LC nº 790/2014 (na redação original e naquela resultante da LC nº 815/2015), no que diz respeito ao cargo de ‘Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Especialidade Agente Judiciário’,
e modulou os efeitos temporais (art. 27 da Lei nº 9.868/1999), a fim de: (i) ressalvar as situações consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da ata deste julgamento; (ii) congelar, na data da publicação da ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações vigentes dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença indevida venha a ser absorvida por futura reestruturação remuneratória da carreira; (iii) preservar os atos praticados pelos servidores ocupantes de cargo de nível médio investidos irregularmente no cargo de nível superior”.

Esse julgamento serve de reforço de argumentação para a rescisão do Acórdão, mas não é só, ele serve também para balizar a situação dos 144 (cento e quarenta e quatro) servidores então enquadrados no cargo de “técnico judiciário sem especialidade”, tratados na presente ação, sendo, portanto, imprescindível e necessário destaque quanto a garantia de que a modulação dos efeitos do julgamento na ADI n. 7.610/ES também atinjam a categoria dos 144 servidores acima mencionados - “técnico judiciário sem especialidade”.

Faço essa menção sobretudo para deixar claro que com a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 790/2014, a modulação dos efeitos devem atingir as esferas jurídicas dos mesmos, com forma de garantir a essa categoria de servidores a irredutibilidade do salário, com o congelamento do
“valor nominal das remunerações vigentes dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença indevida venha a ser absorvida por futura reestruturação remuneratória da carreira.”

Diante do exposto
,
sem mais delongas
,

ACOMPANHO

a conclusão da proposição de
voto
trazida pelo
cult
o
Relator,
garantindo, porém,
a modulação dos efeitos da ADI
n. 7.610/ES
à
categoria dos 144 (cento e quarenta e quatro) servidores
constantes na ação rescindida, como forma de garantir a isonomia
e impedir novas disparidades entre categorias de servidores que detenham a mesma atribuição.

É
como voto.